Tribunal: CARF
Processo: 13116.001311/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauricio Novaes Ferreira
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.001311/2008-04
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.021 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de março de 2022
Recorrente
NEOLATINA COM. E IND. FARMACÊUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
INCENTIVOS FISCAIS DE ICMS CONCEDIDOS PELO ESTADO DE
GOIÁS. PROGRAMA FOMENTAR. EQUIPARAÇÃO À SUBVENÇÃO DE
INVESTIMENTO.
ARTIGO
30
DA
LEI
No
12.973/14.
LEI
COMPLEMENTAR No 160/2017. EXCLUSÃO DO LUCRO REAL.
LEGITIMIDADE.
Uma vez demonstrado que os benefícios fiscais de ICMS concedidos pelo
Estado de Goiás, no âmbito do programa Fomentar, cumprem os requisitos
previstos na Lei Complementar no 160/2017 e no artigo 30 da Lei no
12.973/2014, correta a manutenção do tratamento fiscal aplicável à subvenções
para investimento, podendo, assim, as receitas dali decorrentes serem excluídas
do cômputo do Lucro Real.
CSLL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO
LÍQUIDO.
LANÇAMENTO REFLEXO.
Por se tratar de exigência reflexa, a decisão de mérito prolatada quanto ao
lançamento do IRPJ deve ser aplicada ao lançamento decorrente, relativo à
CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, votou pelas conclusões a conselheira Livia De Carli Germano. No mérito, por
maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Andréa Duek
Simantob (relatora), Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado que votaram por
negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões do voto vencido os conselheiros Edeli Pereira
Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Luis Henrique Marotti Toselli. Votaram pelas conclusões do voto vencedor a conselheira Livia
De Carli Germano e, por fundamentos distintos, o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.001311/2008-04
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Livia De Carli
Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Luiz Tadeu Matosinho Machado.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 772 a 864) interposto pelo
Contribuinte acima indicado em face do acórdão no 1401-001.074, de 05/11/2013, que registrou
a seguinte ementa e julgamento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
INCENTIVOS FISCAIS. NATUREZAS DIVERSAS.
O gênero incentivos fiscais pode admitir como espécies, dentre outras, subvenções
correntes para custeio ou operação, subvenções para investimento, reduções de custo de
bens decorrentes de isenções de impostos ou de dispensa de encargos, como juros e
atualização monetária, ou, ainda, a disponibilização por parte do ente público de
recursos mediante atendimento de condições pela beneficiária, por meio de
financiamentos, liquidação antecipada de débitos com abatimento ou mesmo perdão de
dívida.
PROGRAMA FOMENTAR. ABATIMENTOS NO VALOR PRINCIPAL DA DÍVIDA
DECORRENTES DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DOS EMPRÉSTIMOS.
NATUREZA DOS RECURSOS. INOCORRÊNCIA DE SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTO.
Ausência de sincronia da intenção do subvencionador com a ação do subvencionado, e
da ocorrência da "efetiva e específica" aplicação da subvenção, por parte do
beneficiário, nos investimentos previstos
na implantação ou expansão do
empreendimento econômico projetado, nos termos do Parecer Normativo CST no 112,
de 1978, descaracteriza a natureza de subvenção para investimento dos recursos
oriundos do abatimento do valor principal de dívida decorrentes da liquidação
antecipada do contrato de financiamento com o ente público.
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
LANÇAMENTO DECORRENTE DO MESMO FATO
Aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Liquido CSLL o disposto em relação ao
lançamento do IRPJ, por decorrer dos mesmos elementos de prova e se referir à mesma
matéria tributável.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, NEGAR provimento ao
recurso, vencidos os Conselheiros Alexandre Antonio Alkmim Teixeira (Relator),
Maurício Pereira Faro e Karem Jureidini Dias, nos termos do relatório e voto que
integram o presente julgado. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Fernando Luiz Gomes de Mattos.
O processo tem origem com a lavratura de autos de infração de IRPJ e reflexos
em desfavor do Recorrente em razão da conclusão, por parte da autoridade fiscal, que o benefício
fiscal instituído pela Governo do Estado de Goiás e usufruído pela autuada corresponderia a
subvenção de custeio, não de investimento, como considerado pelo Contribuinte.
Inconformada com a autuação, a pessoa jurídica apresentou a competente
impugnação de lançamento, apreciada pela DRJ/BSA, que por unanimidade, julgou procedentes
os lançamentos impugnados, proferindo a seguinte ementa:
Acórdão 03-30.123, de 30 de março de 2009
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
LUCRO REAL. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
Os aportes financeiros obtidos mediante o financiamento do valor devido a titulo de
ICMS, submetidos a juros e correção monetária, assim como o desconto oriundo da
liquidação antecipada destes empréstimos, ainda que condicionados, se não
demonstrada a destinação especifica para a implantação ou expansão de unidades
produtivas, não caracterizam subvenção para investimento.
INTUITO NEGOCIAL. LIQUIDAÇÃO DE FINANCIAMENTO. DESCONTOS
OBTIDOS. OPÇÃO DE ADIMPLEMENTO.
Prevalece o intuito negocial entre as partes, qual seja, a captação de ingresso de
recursos, de interesse da contribuinte, condicionada à realização de investimentos na
empresa visando o desenvolvimento regional, esta a vontade do Estado; mera alteração
na forma de adimplemento do empréstimo, de pagamento parcelado submetido a
encargos (juros e correção monetária) para a liquidação antecipada com desconto, não
descaracteriza o acordo de vontades.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
LANÇAMENTO DECORRENTE DO MESMO FATO.
Aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL - o disposto em relação
ao lançamento do IRPJ, por decorrer dos mesmos elementos de prova e se referir à
mesma matéria tributável.
Lançamento Procedente
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade, conhecer da
impugnação, e julgar procedentes os lançamentos impugnados, nos termos do relatório e
do voto, os quais são partes integrantes desta decisão.”
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

Irresignado com a decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou
recurso voluntário ao CARF, ao qual foi negado provimento, nos termos da ementa acima
transcrita.
Cientificada do acórdão de recurso voluntário, o Contribuinte interpôs recurso
especial (fls. 772 a 864) à 4a Câmara da Primeira Seção do CARF, arguindo, dissídio
jurisprudencial entre o acórdão recorrido e os paradigmas nos 1102-001.203 e 108-09.76, no que
diz respeito à consideração, como subvenção para custeio, de benefício fiscal auferido por pessao
jurídica. Os paradigmas indicados estão assim ementados:
Acórdão 1102-001.203, de 24/09/2014
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:
2008, 2009, 2010
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. REQUISITOS.
As subvenções para investimento, para os fins de enquadramento na hipótese de não
incidência veiculada no § 2o do artigo 38 do Decreto-Lei no 1.598/77, são caracterizadas
por três aspectos bastante claros: (i) a intenção do subvencionador de destiná-las para
investimento; (ii) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico
projetado; e (iii) o beneficiário da subvenção ser a pessoa jurídica titular do
empreendimento econômico. Exige-se perfeita sincronia da intenção do subvencionador
com a ação do subvencionado. Não basta o “animus” de subvencionar, mas, também, a
efetiva e específica aplicação da subvenção. Os recursos transferidos podem até, num
primeiro momento, oxigenar o capital de giro da empresa. Contudo, em algum momento
futuro, o investimento para a implantação ou expansão dos empreendimentos
econômicos terá que ser efetuado. Não se exige, todavia, que o objetivo final seja
alcançado, qual seja, que os empreendimentos econômicos tenham sido implantados ou
expandidos. Mas, que a completude do estímulo seja garantida. Em outras palavras, só
se verificará a efetividade do estímulo se o dinheiro for aplicado na consecução do
objetivo final.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. ACUSAÇÃO FISCAL DEFICIENTE.
No presente caso, ao invés de aprofundar a investigação sobre a ação do subvencionado,
a fiscalização preferiu desqualificar a natureza do incentivo fiscal apenas com base na
sua configuração legal. Contudo, a lei estadual promotora do incentivo sob análise foi
textual na sua intenção de ampliação e/ou modernização de parque industrial
incentivado numa etapa anterior do programa de incentivos. Portanto, o requisito da
intenção do subvencionador foi cumprido. Faltou verificar o requisito da ação do
subordinado. Não é necessário o casamento entre o momento da aplicação do recurso e
o gozo do benefício, ou seja, o “dinheiro não precisa ser carimbado”. Entretanto, algum
controle precisa ser feito porque se ao final do prazo concedido ficar comprovado que
nem todo o montante recebido foi aplicado em investimento destinado à consecução do
objetivo final do programa, ficará caracterizada a natureza de subvenção para custeio do
excesso não utilizado e, neste momento, ficará consubstanciada a disponibilidade da
renda para efeitos da sua tributação. Destarte, é possível que a empresa autuada não
esteja mesmo fazendo o devido controle dos recursos obtidos. Mas, isso não foi
devidamente investigado nem se configurou como o objeto da acusação fiscal.
PIS. COFINS. SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. RTT.
Uma vez afastada a premissa de que os descontos recebidos tratar-se-iam de subvenções
para custeio, é de se notar que a norma veiculada pelo artigo 21, I, c/c o artigo 18, da
Lei no 11.941/09, é categórica ao afastar, no âmbito do RTT, as subvenções para
investimento do escopo da tributação do PIS e da COFINS.
Recurso Voluntário Provido
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

Acórdão 108-09.767, de 13/11/2008
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2003, 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
–
NORMAS
PROCESSUAIS
-
NULIDADE - Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta (Decr. 70.235/72, art. 59, § 3°).
IRPJ - REDUÇÃO DO ICMS A RECOLHER – SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO -
NÃO-CARACTERIZAÇÃO - Os incentivos concedidos pelo estado da Bahia,
consistentes em redução do ICMS a recolher pela via do crédito presumido, cujos
valores são mantidos em contas de reserva no patrimônio líquido, não se caracterizam
como subvenção para custeio a que se refere a art. 392 do RIR/99. O Parecer Normativo
CST 112/78 faz interpretação em desacordo com o art. 38 do Decreto-lei no 1.598/77, na
redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei n° 1.730/79.
LANÇAMENTOS DECORRENTES E MULTAS ISOLADAS -
Aplica-se aos lançamentos decorrentes (CSLL) as mesmas razões de decidir aplicáveis
ao litígio principal. Afastadas as exigências de IRPJ e CSLL, os ajustes nas bases de
cálculo das estimativas tornam-se indevidos e, portanto, são indevidas as multas
isoladas aplicadas por insuficiência de recolhimentos mensais.
Recurso Voluntário Provido.
A recorrente, visando justificar as razões do recurso, apresenta os seguintes
argumentos principais, extraídos da peça recursal:
4.1. Considerações sobre o programa FOMENTAR:
4.1.3. Esse programa foi dividido em duas etapas: a primeira . focada no financiamento
do ICMS em longo prazo, livre de qualquer atualização monetária, e a segunda (objeto
da autuação) na dispensa de pagamento de parcela significativa do ICMS financiado,
condicionado a implantação ou expansão de empreendimentos situados nos distritos
industriais do Estado de Goiás.
[...]
4.1.9. Nessa primeira etapa (financiamento do imposto), a renúncia limita-se a redução
ou eliminação da atualização do valor aquisitivo da moeda ao final de cada exercício:
[...]
4.1.10. Cumprida a primeira etapa, surge o segundo incentivo condicionado à
implantação de novo empreendimento ou a expansão dos já existentes, direcionado
exclusivamente para as empresas já vinculadas ao Programa FOMENTAR, mediante a
concessão de desconto de até 89% (oitenta e nove por cento) do valor do ICMS gerado
na etapa inicial (saldo do ICMS financiado).
4.1.11. Segundo a Lei Estadual n0 13.436/1998, ainda em seu artigo primeiro, a
renúncia fiscal concedida sob a forma de desconto do imposto parcelado/financiado,
além das condições entabuladas no artigo 1o, deve ser obrigatoriamente aplicada na
implantação de empreendimentos novos ou na expansão dos já existentes e também,
incorporada ao capital social verbis:
Art. 1o (...)
...
§lo A pessoa jurídica titular de estabelecimento beneficiário do incentivo do
Fundo de Participação Fomento à Industrialização do Estado de Goiás -
FOMENTAR, aplicará o montante equivalente ao desconto obtido com a
quitação I antecipada do contrato de financiamento firmado com o mesmo
Fundo, representado por seu agente financeiro, nos termos deste artigo, na
ampliação e/ou na Modernização do seu parque industrial incentivado dentro do
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

prazo máximo de 20 (vinte) anos, a contar dá data da realização dó leilão
respectivo.
§ 2o O montante a que se refere o § 1o é considerado subvenção para
investimento, podendo ser incorporado ao, capital social da pessoa jurídica titular
do estabelecimento beneficiário do incentivo ali mencionado ou mantido em
conta de reserva para futuros aumentos de capital, vedada sua destinação para
distribuição de dividendos ou qualquer outra parcela a titulo de lucro. (Grifou-
se).
[...]
4.1.15. Contudo, a fundamentação utilizada pela Autoridade Fiscal não se
amolda aos fatos, pois nega vigência à legislação que rege a matéria e se
contrapõe ao entendimento sufragado pelo E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) sobre a matéria, porquanto: (i) a caracterização das
subvenções para investimento depende da satisfação de apenas dois requisitos: a)
a destinação de recursos, como transferência de capital pelo subvencionador,
com a intenção de estimular a implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos; e b) manutenção dos valores renunciados pelo subvencionador, em
conta de reserva de lucros do subvencionado, com a posterior integralização ao
capital social; (ii) os incentivos fiscais recebidos do Estado de Goiás, como
estímulo à implantação e expansão de empreendimento industrial, possuem a
natureza jurídica de subvenção para investimento, estando fora da incidência do
IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS; (iii) as referidas subvenções para
investimento foram corretamente contabilizadas em subconta "Reserva de
Incentivos Fiscais", (iv) as subvenções para investimento não estão restritas à
aquisição de bens ou direitos destinados ao ativo fixo; (v) o prazo para
comprovar os investimentos constitui condição suspensiva à aquisição de sua
livre disponibilidade pelo seu beneficiário, não havendo como fazer incidir IRPJ
e a CSLL enquanto pendente tal condição; (vi) tratando-se de subvenção para
investimento, o valor do desconto concedido sobre o ICMS financiado/parcelado
deve ser aplicado em benefício da empresa (expansão ou implantação de
empreendimentos), conforme condição explicitada na Lei no 13.436/1998; (vii)
não há qualquer exigência legal sobre esse "sincronismo", nem sobre a fixação
de prazo máximo ou mínimo; (viii) a autuação implica em interferência na
política de renúncias fiscais concedidas pelo Estado de Goiás, como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos; e, (ix) transferência
de capital não configura renda ou receita, não havendo como fazer incidir IRPJ e
a CSLL.
[...]
4.2. Da Subvenção para Investimento sob a ótica tributária:
4.2.1. A subvenção para investimento teve sua origem no Decreto-Lei no
1.730/1979, artigo 1°, inciso VIII, que deu nova redação ao parágrafo 20, artigo
38 do Decreto no 1.598/1977, ao tempo em que inaugurou no Brasil uma nova
visão sobre o tratamento tributário a ser conferido aos investimentos
empresariais.
[...]
4.2.4. No tocante às subvenções para investimento, as regras alusivas ao Imposto
de Renda encontram-se sintetizadas no artigo 443 do RIR/1999, aprovado pelo
Decreto n°3.000; cuja matriz legal é o Decreto:-Lei no1.598/1977 artigo 38, § 2o,
e Decreto-Lei 1.730/1979, artigo 1o, inciso VIII:
[...]
4.2:7. Pelas novas regras, portanto, ao mesmo tempo em que as "subvenções para
investimentos são contabilizadas em conta de "receita 'operacional", são também
excluídas das bases de cálculo dos tributos federais, seguindo, a dinâmica da Lei
no11.941/2009, com vistas a assegurara isenção concedida há décadas:
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

[...]
4.2.9. Da análise de todo o conteúdo normativo, extrai-se que a subvenção para
investimento, contemplada com o beneplácito da isenção fiscal, carrega consigo
duas exigências fundamentais: I - a destinação de recursos aportados pelo
subvencionador, com a nítida intenção de estimular a implantação ou
expansão de empreendimentos económicos; e, II - a manutenção dos valores
renunciados pelo subvencionador, em conta de Reserva de Lucros do
subvencionado, com a posterior integralização ao capital social.
4.2.10. Constata-se nesta primeira parte, que o estímulo à implantação ou
expansão, ao contrário do entendimento adotado pelo Parecer Normativo CST
112/1978, não se dá de forma vinculada à aquisição de bens ou direitos
destinados ao ativo fixo, até porque implantar ou expandir empreendimentos
exige um conjunto de ações complexas, a demandar investimentos em todas as
área, inclusive sob a forma de reforço de capital de giro. Tanto assim é verdade
que a segunda condição legal nada mais é senão que um esclarecimento da
primeira, ao exigir apenas que o recurso seja mantido em conta de reserva de
lucros (inciso III, artigo 18 da Lei no 11.941/2009)
[...]
4.2.13. Acontece, no entanto, que o fisco, de forma abusiva; tem considerado tais
recursos como subvenção para custeio, assumindo, destarte, a condição de
legislador positivo ao estabelecer exigência que extrapola o alcance da Lei,
conforme se infere do relatório fiscal acostado aos autos para o qual a glosa do
benefício fiscal se deu porque os descontos obtidos devem ser tratados como
"perdão de dívida” em conta de "Outras Receitas Operacionais".
[...]
4.2.16. Poder-se-ia, no entanto, questionar, ainda, o prazo de 20 anos para
implantação ou expansão dos empreendimentos, concedido pelo § 1o, do art. 1°,
da Lei Estadual no 13.436/1998, a fim de descaracterizar o benefício em questão
como subvenção para investimento.
4..2.17. Tal alegação, porém, não pode prevalecer, eis que a estipulação do prazo
de 20 anos decorre de disposição legal, e por esta razão não merece nenhuma
censura, pois enquanto não esgotado esse interstício, o fisco não pode supor que
os investimentos não serão realizados e, com isso, proceder a lavratura de autos
de infração
[...]
4.2.27. E não é somente isso, pois ao se tributar recursos oriundos de programas
governamentais, estar-se-á burlando, por vias oblíquas, o princípio constitucional
denominado "imunidade recíproca", insculpido no artigo 1501 inciso VI; alínea
"a", da Constituição Federal, que veda a cobrança de tributos uns dos outros.
4.2.28. Sob o ângulo da ordem jurídica vigente, não se admite a invasão de ‘
competência, por parte da União, para interferir em políticas fiscais adotadas
pelas unidades federadas. In casu, a análise realizada pela auditoria fiscal
extrapolou a esfera de sua competência, na medida em que passou a censurar a
forma e prazo de aplicação dos recursos.
[...]
4.2.33. Sendo assim, não restam dúvidas, pois, de que os valores apurados pela
fiscalização como receita bruta não podem ser assim considerados, visto que,
como a própria norma já o diz, trata-se de subvenção para investimento, o que
não representa fato gerador do Imposto e das contribuições ora em debate (IRPJ
e CSLL, PIS/PASEP e COFINS).
[...]
4.3. Da vedação a interferência da União em matéria privativa dos Estados:
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

4.3.3. Com efeito, a incorporação do valor renunciado pelo Estado de Goiás a
base de cálculo dos tributos federais acarreta um desfalque em seu valor
numérico, na medida em que uma parcela das importâncias renunciadas será
repassada aos cofres da União.
4.3.4. Essa interferência, por parte da União, na competência tributária privativa
do Estado de Goiás, representa uma afronta à garantia Constitucional do Pacto
Federativo, no que tem sido rechaçado pelo poder judiciário, conforme judiciosa
jurisprudência a seguir transcrita in verbis:
[...]
4.3.5. Não é 'razoável, portanto,' que o Estado conceda um, benefício fiscal com
uma mão e a Unido o retire com a outra, por meio de exações; tornando sem
efeito todo o esforço do subvencionador, contrapondo-se com o sentido
teleológico da norma do artigo 443 do Regulamento do Imposto de Renda.
Em suma, afirma a recorrente que o benefício auferido não pode ter classificação
diversa da de subvenção para investimentos, haja vista as disposições contidas na legislação que
rege o “Fomentar”; que a legislação que regula a tributação do benefício protege seu
entendimento da matéria; que a Receita Federal do Brasil extrapolou sua função regulamentar ao
estabelecer condições para o gozo da subvenção não previstas em Lei; e que a atuação da
Fazenda Federal no caso afronta a autonomia de ente federado.
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar o
acórdão recorrido, declarando-se improcedente o lançamento impugnado; que seja restabelecido,
em razão do julgado, o prejuízo fiscal auferido; e que a decisão seja extensiva à CSLL.
Essas as razões do recurso, em síntese.
O então Presidente da Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF, competente
para análise da admissibilidade do recurso de agravo, deu seguimento parcial ao recurso especial,
nos termos do despacho de admissibilidade (fls. 870 a 873), considerando que foi demonstrada a
divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados.
A Fazenda Nacional foi cientificada do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do despacho de admissibilidade de agravo e apresentou contrarrazões ao recurso,
arguindo, em síntese:
Entendeu a Receita Federal que a subvenção para investimentos, transferência de
quantias do erário para o particular, possuía seu emprego vinculado, necessariamente, à
implementação da política de desenvolvimento industrial que lhe seria subjacente.
Esta característica seria fundamental para diferenciar o instituto das demais formas de
transferência de verbas do Estado para o particular. É evidente que qualquer liberalidade
do Estado ao particular deve servir a determinado interesse público. No caso da
subvenção para investimentos, o Estado procura atingir o desenvolvimento industrial ou
comercial de certa região.
A destinação dos recursos recebidos, portanto, é importante na determinação da aludida
subvenção, que se caracteriza pela aplicação dos recursos correspondentes na
implantação ou expansão de empreendimento econômico.
[...]
Portanto, à luz do Parecer Normativo CST no 112, de 29/12/1978, os valores
correspondentes ao benefício fiscal estadual em tela (desconto de 86,39% a 89%
sobre a quitação de dívidas do Programa FOMENTAR) que não possuam
vinculação com a aplicação específica dos recursos em bens ou direitos referentes à
implantação ou expansão de empreendimento econômico não se caracterizam
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

como subvenção para investimentos, devendo ser computados na determinação do
lucro real.
Conclui-se que os recursos fornecidos às pessoas jurídicas pela Administração Pública
(no caso, o não desembolso), quando não atrelados ao investimento na implantação ou
expansão do empreendimento projetado, constituem estímulo fiscal que se reveste das
características próprias das subvenções para custeio, não se confundindo com as
subvenções para investimento, e devem ser computados no lucro operacional das
pessoas jurídicas, sujeitando-se, portanto, à incidência do imposto sobre a renda.
Em suma, aduz a Fazenda que ao contrário do que sustenta a Recorrente, que os
valores referentes ao benefício fiscal auferido, para serem tratados como subvenção para
investimentos, devem ter vinculação com aplicação de recursos em bens ou direitos relativos à
implantação ou expansão de empreendimento econômico. Caso não haja a correlação, os
benefícios auferidos devem ser tratados como subvenção para custeio, incidindo sobre eles os
tributos federais.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
O recurso foi admitido pelo despacho de fls. 870 a 873 e sua admissibilidade não
foi questionada pela Fazenda, tendo-se admitido como paradigma os acórdãos indicados.
Ocorre que, após a emissão do despacho de admissibilidade de embargos, o
acórdão paradigma 1102-001.203 foi reformado na matéria objeto do recurso especial ora em
análise. É o que se constata com o acórdão no 9101-002.346, de 14 de junho de 2016, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO.
Para restar caracterizada a subvenção para investimento as transferências devem ser
concedidas como estímulo á implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos. E não basta a mera intenção, deve estar claro no diploma legal que o ente
subvencionador irá, de fato, estabelecer mecanismos claros de controle para verificar se
as condições serão atendidas. Espera-se que os investimentos sejam devidamente
escriturados, de modo que possam refletir na contabilidade a aplicação dos recursos em
ativo, dentro de um período de tempo determinado, em montante proporcional às
transferências recebidas.
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

PROGRAMA FOMENTAR. ABATIMENTOS NO VALOR PRINCIPAL DA DÍVIDA
DECORRENTES DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DOS EMPRÉSTIMOS.
IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DE EFEITOS.
Descontos obtidos de empréstimos contraídos no passado não tem o condão de retroagir
efeitos no sentido de qualificar os valores como subvenções para investimento, vez que
ausentes os requisitos necessários previstos em legislação.
Ainda que reformado um dos acórdãos paradigma, sua alteração ocorreu após o
protocolo do recurso especial pelo Contribuinte, e o RICARF é expresso que apenas o paradigma
reformado antes do recurso especial não se presta a comprovar a divergência indispensável para
o seguimento do recurso especial. Presentes os pressupostos recursais, adoto as razões do
despacho de admissibilidade de agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
interposto no presente caso.

2. Mérito
O litígio está identificado, portanto, cabendo ao Colegiado, neste sentido, apreciar
e decidir sobre o tratamento a ser conferido ao benefício auferido pelo Contribuinte em razão de
sua adesão ao programa Fomentar, do governo do estado de Goiás.
Para a autoridade fiscal, para a DRJ e para o Colegiado a quo, a situação fática se
amolda ao tratamento que deve ser dado às subvenções para custeio. Para a recorrente, os
valores são típicos de subvenção para investimentos. A depender de como será considerado o
benefício fiscal, incidirá ou não a tributação.
O acórdão recorrido, ao analisar o tema da controvérsia, lançou mão dos seguintes
argumentos principais, extraídos do voto vencedor da matéria julgada:
No caso em apreço, é questão incontroversa que a contribuinte liquidou
antecipadamente os contratos, consoante demonstrado no Quadro 01, e
contabilizou os descontos obtidos em razão da antecipação dos
pagamentos como subvenções para investimentos.
Por esta razão, os valores dos descontos obtidos com a liquidação
antecipada dos contratos com o FOMENTAR não foram adicionados à
base de cálculo do IRPJ e da CSLL. No entender da contribuinte, por se
tratar de incentivo concedido por agente estatal, vinculado à expansão
do empreendimento, os valores em questão deveriam ser contabilizados
em conta de patrimônio líquido, nas reservas de capital, conforme
disposto no art. 443 do RIR/99.
Não assiste razão à contribuinte, ora Recorrente.
Analisando o teor do contrato de empréstimo entre a contribuinte e o
agente financeiro do FOMENTAR, é forçoso concluir que, na realidade,
a destinação do incentivo fiscal é o reforço do capital de giro da
empresa e não a realização dos investimentos.
No caso em apreço, o beneficio do desconto sobre o saldo devedor do
ICMS, não possui as características necessárias para que seja
considerada
subvenção
para
investimento
não
computada
na
determinação do lucro real, por lhe faltar a vinculação e estrita
correspondência entre os benefícios financeiros auferidos pelo
contribuinte e o destino desses recursos à realização do
investimento, mormente na aquisição dos ativos necessários a expansão
do empreendimento econômico.(destaquei)
[...]
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

Analisando o caso concreto, constata-se que os recursos oriundos da
liquidação antecipada, ainda que estejam com sua utilização submetida
a um encargo, não atendem aos requisitos necessários para serem
considerados como subvenções para investimento.
[...]
Em nenhum momento restou demonstrado nos autos a efetiva aplicação
dos recursos para atender às condições estabelecidas em lei. Vale
reforçar: o fato de dispor de vinte anos para aplicação dos ingressos não
implica que terá que prestar contas apenas ao final do prazo, até mesmo
porque se exige um sincronismo entre o recebimento e a aplicação dos
recursos. Ademais, não há qualquer razoabilidade em negócio
jurídico firmado no sentido de que, não obstante a disponibilização
dos recursos ser imediata, a prestação de contas seria efetuada
apenas ao final de vinte anos, sem nenhum acompanhamento ou
ponto de controle da execução das obrigações contraídas.(destaquei)
Ainda que os recursos estivessem representados na empresa por ativos
diversos, poderiam os registros contábeis trazer as informações
necessárias que tornariam possível identificar a aplicação dos ingressos
no ativo imobilizado da empresa. Ocorre que o impugnante restringiu-se
a meras alegações, sem trazer nenhum documento que comprovasse,
concretamente, a aplicação dos recursos obtidos por meio da liquidação
antecipada do empréstimo contraído junto ao governo do Estado de
Goiás.".
Ressalta-se que o voto vencedor do acórdão recorrido, a meu ver, escorou seu
julgamento em dois pilares: não se comprovou a efetiva aplicação dos recursos para atender às
condições estabelecidas em Lei; e que o prazo de 20 anos entre a disponibilização dos recursos e
a prestação de contas do investimento, sem qualquer controle da execução destes investimentos.
Tudo conforme estabelecido no Parecer Normativo CST no 112/78, que dispõe:
“2.5 - (...) SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO é a transferência de recursos para uma
pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la a fazer face ao seu conjunto de despesas.
(...) As operações da pessoa jurídica, realizadas para que alcance as suas finalidades
sociais, provocam custos ou despesas, que, talvez por serem superiores às receitas por
ela produzidas, requerem o auxílio de fora, representado pelas SUBVENÇÕES.
(...)
2.11 - (...) SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO é a transferência de recursos para
uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la, não em suas despesas, mas sim, na
aplicação específica em bens ou direitos para implantar ou expandir empreendimentos
econômicos.
2.12 – Observa-se que a SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO apresenta
características bem marcantes, exigindo até mesmo perfeita sincronia da intenção do
subvencionador com a ação do subvencionado. Não basta apenas o ‘animus’ de
subvencionar para investimento. Impõe-se, também, a efetiva e específica aplicação da
subvenção, por parte do beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou
expansão do empreendimento econômico projetado. Por outro lado, a simples aplicação
dos recursos decorrentes da subvenção em investimentos não autoriza a sua
classificação como SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO”.
A matéria já foi objeto de apreciação por este Colegiado, que inclusive reformou
um dos paradigmas indicados, com voto proferido pelo ilustre Conselheiro André Mendes de
Moura, donde se extraem as seguintes considerações sobre a questão, aplicáveis ao caso em
julgamento, inclusive no que diz respeito à fundamentação jurídica (acórdão 9101-002.346):
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

Passando para a análise do caso concreto, vale transcrever parte da legislação estadual
que trata da segunda fase do FOMENTAR, qual seja, a Lei Estadual no 13.436, de 30
de dezembro de 1998:
Art. 1o Os contratos de financiamento com recursos do Fundo de Participação e
Fomento à Industrialização do Estado de Goiás FOMENTAR poderão ser,
mensalmente, objeto de oferta pública com vistas à sua liquidação antecipada,
observando-se as disposições regulamentares e; ainda, as seguintes condições:
NOTA: Por força do art. 1o da Lei no 15.518, de 05.01.06, com vigência a partir
de 10.01.06, aplica-se, igualmente, o disposto neste artigo aos casos de quitação
antecipada ocorridos até 13.02.05, nas situações previstas nos incisos, I e II do
§ 3o deste artigo.
(...)
IV a utilização do benefício desta lei é condicionada à realização dos
investimentos fixados decorrentes de projetos objeto dos respectivos contratos,
nos termos do Regulamento FOMENTAR;
(...)
§ 1o A pessoa jurídica titular de estabelecimento beneficiário do incentivo do
Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás
FOMENTAR, aplicará o montante equivalente ao desconto obtido com a
quitação antecipada do contrato de financiamento firmado com o mesmo Fundo,
representado por seu agente financeiro, nos termos deste artigo, na ampliação
e/ou na modernização do seu parque industrial incentivado dentro do prazo
máximo de 20 (vinte) anos, a contar da data da realização do leilão respectivo.
NOTAS:
1. Por força do art. 3o da Lei no 15.518, de 05.01.06, com vigência a partir de
10.01.06, do montante a ser aplicado nos termos deste parágrafo, poderá ser
deduzido o valor dos investimentos feitos desde o início da implantação do
projeto inicial da empresa aprovado pelo FOMENTAR ou pelo PRODUZIR.
2 Por força do art. 4o da Lei no 15.518, de 05.01.06, com vigência a partir de
10.01.06, com a incorporação, ao capital social da empresa do montante
mencionado neste parágrafo, e o cumprimento das obrigações assumidas nos
projetos inicial e subseqüentes, aprovados pelo FOMENTAR ou pelo
PRODUZIR, a pessoa jurídica titular de estabelecimento beneficiário dos
incentivos de um desses Programas fica desonerada de qualquer outra
comprovação perante o Estado de Goiás.
§ 2o O montante a que se refere o § 1o é considerado subvenção para
investimento, podendo ser incorporado ao capital social da pessoa jurídica
titular do estabelecimento beneficiário do incentivo ali mencionado ou mantido
em conta de reserva para futuros aumentos de capital, vedada sua destinação
para distribuição de dividendos ou qualquer outra parcela a título de lucro.
(CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 2o DO ART. 1o PELO ART. 1o DA LEI
No 15.124, DE 25.02.05 VIGÊNCIA: 12.02.05)
Vale repisar que os recursos são, na realidade, um desconto concedido pela antecipação
da dívida junto ao Estado (89% do valor da dívida).
[...]
A qualificação dos recursos como "subvenção para investimento" deu-se de maneira
expressa pelo Estado em dezembro de 2004. Contudo, na medida em que se considerou
que 89% do saldo devedor (incluídos juros, correções e demais atualizações monetárias
incidentes desde as décadas de oitenta e noventa do século passado, quando a
Contribuinte contraiu o empréstimo) seria objeto de subvenção, na realidade o
subvencionador tentou conferir aos recursos oriundos da primeira fase a natureza de
subvenções para investimento.
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

A tentativa retroagir os efeitos do empréstimo para que pudessem ser considerados
como subvenção para investimento fica ainda mais nítida quando se observa a nota do §
1o do art. 1o da Lei Estadual no 13.436, de 30 de dezembro de 1998. Sim, porque o
dispositivo é o que dispõe que os recursos deveriam ser aplicados na ampliação e/ou na
modernização do seu parque industrial incentivado dentro do prazo máximo de 20
(vinte) anos, a contar da data da realização do leilão respectivo. Ocorre que tal
condição foi relativizada pelo art. 3o da Lei no 15.518, de 05/01/06 (com vigência a
partir de 10.01.06), ao predicar que do montante a ser aplicado, poderá ser deduzido o
valor dos investimentos feitos desde o início da implantação do projeto inicial da
empresa aprovado pelo FOMENTAR ou pelo PRODUZIR.
Ou seja, valores de investimentos a serem realizados na segunda fase poderão ser
"diminuídos" pelos valores que já foram aplicados na primeira fase.
[...]
E mais, numa acepção generosa, o art. 4o da Lei Estadual no 15.518, de 2006, dispôs que
se a pessoa jurídica (1) promovesse a incorporação ao capital social da empresa do
valor do desconto obtido na liquidação antecipada do empréstimo, e (2) cumprisse as
obrigações assumidas nos projetos inicial e subseqüentes, aprovados pelo FOMENTAR,
ficaria desonerada de qualquer outra comprovação perante o Estado de Goiás.
Não se fala em nenhuma espécie de controle do Estado para verificar a efetiva aplicação
dos recursos na fase final do programa.
Enfim, chama atenção o fato de que os recursos tornam-se imediatamente disponíveis
para o subvencionado, moldando uma situação completamente atípica. Basta observar: o
subvencionado recebe os valores antecipadamente, e tem um prazo de vinte anos para
a execução do projeto. Trata-se de cenário completamente desvirtuado, ao se comparar
com operações regulares de subvenção, no qual, primeiro o subvencionado aplica os
valores para viabilizar o empreendimento, para, só depois, passar a gozar dos recursos
transferidos pelo subvencionador.
Os argumentos são extremamente relevantes e dão suporte às conclusões a que
chegaram a autoridade fiscal no lançamento e as autoridades julgadoras de primeira e segunda
instância. Veja-se, para ilustrar, como foram descritos os fatos pela fiscalização:
De acordo com as cartas enviadas à Comissão Permanente do Licitação —
CPL/SICFOMENTAR, nos anos-calendário de 2003 a 2005 (fls. 262 a 271), obtidas
junto ao processo administrativo de habilitação no SISCOMEX, n° 10113.000208/2007-
58, e as cartas enviadas nos anos-calendário de 2006 e 2007 (fls. 273 a 280),
encaminhadas à fiscalização em 18/01/2008, foi verificado que o contribuinte procedeu
à liquidação antecipada dos contratos nos valores e datas a seguir relacionados:
DATA
VALOR QUITAÇÃO (R$)
DESCONTO
OBTIDO
(R$)
28/08/2003
353.453,50
314.573,61
18/12/2003
290.498,21
258.543,41
29/12/2004
1.086.646,51
967.115,39
08/07/2005
491.905,31
437.795,73
15/12/2005
484.319,89
431.044,70
26/06/2006
531.465,17
473.004,00
14/12/2006
417.305,41
371.259,99
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

26/06/2007
377.753,67
323.771,96
27/12/2007
496.304,18
413.668,38

Nas cópias dos Livros Diário e Razão encaminhadas A. fiscalização em 18/01/2008 (fls.
44 a 258), foi constatado que o contribuinte efetuou o registro contábil do desconto
obtido com a quitação antecipada a débito da conta de passivo 2215.0001 — ICMS
FOMENTAR e a crédito a conta do Patrimônio Liquido 2521.0001 RESERVA DE
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO.
Tendo em vista que nos lançamentos efetuados a crédito da conta 2521.0001
RESERVA DE SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO durante o ano-calendário de
2003 (fls. 44, 45), o contribuinte, equivocadamente, constituiu a reserva pelo valor da
integralidade do débito quitado e não apenas do desconto obtido, no lançamento da
reserva constituída em 22/12/2004, o contribuinte contabilizou valor a menor, de forma
a compensar os lançamentos a maiores registrados em 2003 (fls. 88 a 90):
Valor da Reserva a ser constituída em 22/12/2004 R$ 967.115,39
Valor lançado a maior em 02/01/2003 (-) R$ 44.059,40
Valor lançado a maior em 01/11/2003 (-) R$ 38.879,89
Valor lançado a maior em 31/12/2003 (-) R$ 31.954,80
Valor lançado em 22/12/2004 = R$ 852.221,30
[...]
Verifica-se que, sob a ótica da legislação do imposto de renda, não basta o "animus" de
subvencionar para investimento, impõe-se a efetiva e especifica aplicação da subvenção,
por parte do beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou expansão do
empreendimento econômico projetado. No presente caso, não se vislumbram as
características necessárias para que o beneficio concedido seja considerado subvenção
para investimento, por lhe faltar o sincronismo entre a intenção do subvencionador e a
ação do subvencionado, haja vista que o § 1 0, do art. 1°, da Lei n° 13.436/98, concede
o prazo de 20 (vinte) anos, a contar da data da realização do leilão, para que o
contribuinte destine esses recursos à realização do investimento.
Ademais, a não inclusão da subvenção para investimento para fins de determinação do
lucro real, pressupõe que os recursos percebidos pelo subvencionado não transitem por
conta de resultados, quer pelo lado de receitas, já que são lançados como reserva de
capital, quer pelo lado das despesas, devendo sua aplicação se dar necessariamente em
conta do ativo permanente (investimento fixo), o que de fato, também não ocorreu no
presente caso.
Diante do exposto, o beneficio do desconto sobre o saldo devedor do ICMS, não
possui as características necessárias para que seja considerada subvenção para
investimento não computada na determinação do lucro real, por lhe faltar a
vinculação e estrita correspondência entre os benefícios financeiros auferidos pelo
contribuinte e o destino desses recursos à realização do investimento, mormente na
aquisição dos ativos necessários à expansão do empreendimento econômico.(destaquei)
Desta forma, foi acrescido, de oficio, ao resultado apurado pelo contribuinte no Livro de
Apuração do Lucro Real — LALUR dos anos-calendário de 2003 a 2007 (fls. 305 a
358), os valores dos descontos obtidos com a liquidação antecipada dos contratos de
financiamento com recursos do FOMENTAR. Como nos anos-calendário de 2003, 2004
e 2007, o prejuízo apurado pelo fiscalizado nestes períodos foi superior aos valores dos
descontos obtidos, não foi apurado imposto a recolher, mas apenas, redução do saldo de
prejuízos. Nos anos-calendário de 2005 e 2006, sobre o resultado reajustado pelo
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

acréscimo das infrações apuradas pela fiscalização, foi efetuada, de oficio, a
compensação permitida em lei (30%) do saldo de prejuízos anteriores.
Os argumentos trazidos pelo Recorrente não são aptos a infirmar as conclusões até
aqui tomadas no processo ora em julgamento. O que se verifica, de fato, é um descompasso entre
o momento de gozo do benefício e o do suposto investimento e ao longo do feito o sujeito
passivo não logrou demonstrar que os descontos obtidos reverteram-se em investimentos de
implantação ou expansão de empreendimento econômico. Ademais, como ressaltado no acórdão
9101-002.346, causa espécie o fato de que os valores são disponibilizados antecipadamente ao
subvencionado, que possui 20 anos para promover o investimento demandado, o que foge ao
padrão de operações de subvenção usuais.
Este Colegiado, diante de outro caso relativo ao mesmo projeto Fomentar, decidiu
pela incidência dos tributos, ou seja, que o benefício fiscal tem natureza de subvenção de custeio,
não de investimento, conforme acórdão 9101-003.167, de 05 de outubro de 2017, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO.
Para restar caracterizada a subvenção para investimento as transferências devem ser
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos. E não basta a mera intenção, deve estar claro no diploma legal que o ente
subvencionador irá, de fato, estabelecer mecanismos claros de controle para verificar se
as condições serão atendidas. Espera-se que os investimentos sejam devidamente
escriturados, de modo que possam refletir na contabilidade a aplicação dos recursos em
ativo, dentro de um período de tempo determinado, em montante proporcional às
transferências recebidas.
ETAPAS DE VERIFICAÇÃO A SEREM CUMPRIDAS PARA CARACTERIZAR A
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS.
Devem ser cumpridas duas etapas de verificação para atestar se os recursos podem ser
reconhecidos como subvenção para investimentos: primeiro, se a legislação do ente
subvencionante, em tese, estabelece critérios objetivos e efetua o devido controle para
acompanhar a efetividade da aplicação dos recursos; e segundo, se os requisitos de
ordem formal (art. 38, § 2o, alíneas "a" e "b" do Decreto-lei no 1.598, de 26/12/1977) e
material (aplicação efetiva dos recursos em investimentos) foram atendidos.
PROGRAMA FOMENTAR. ABATIMENTOS NO VALOR PRINCIPAL DA DÍVIDA
DECORRENTES DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DOS EMPRÉSTIMOS.
IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DE EFEITOS.
Descontos obtidos de empréstimos contraídos no passado não tem o condão de retroagir
efeitos no sentido de qualificar os valores como subvenções para investimento, vez que
ausentes os requisitos necessários previstos em legislação.
A essencialidade de controle e sincronia entre os subsídios auferidos e os
investimentos realizados também foram objeto de decisão deste Colegiado, em acórdão no 9101-
01.239, prolatado no ano de 2011, analisando projeto desenvolvido pelo Estado de Pernambuco,
assim decidiu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:
2002, 2003, 2004, 2005 [...]
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

INCENTIVOS FISCAIS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. REDUÇÃO DE
ICMS. INEXISTÊNCIA DE MECANISMOS QUE ASSEGUREM A DESTINAÇÃO
LEGAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A inexistência, na lei concessiva do benefício fiscal, de elementos que permitem
garantir que os recursos vertidos pelo ente subvencionador, ou próprios em montante
equivalente, foram efetivamente destinados à implantação ou expansão do
empreendimento, impede a qualificação do incentivo como subvenção para
investimento. Os incentivos concedidos pelo Estado de Pernambuco, sob a égide da Lei
Estadual no 11.675/1999 (Prodepe), devem ser qualificados como subvenção para
custeio e computados na determinação do lucro operacional (art. 44, inciso IV, da Lei no
4.506, de 1964).
Por fim, a argumentação do Recorrente que a atuação da Fazenda Nacional no
caso em análise fere a autonomia dos entes federados, não se sustenta. A autoridade fiscal
autuante, no curso do procedimento levado a efeito, limitou-se a auditar o cumprimento da
legislação federal de regência do IRPJ e reflexos. Não se inseriu, em momento algum da sua
atuação, na esfera de competência do Estado federado responsável pelo benefício fiscal
concedido, limitando-se a verificar o cumprimento, pelo sujeito passivo, das condições
indispensáveis para classificar o benefício fiscal como subvenção de investimento, constatando
que requisitos essenciais não estavam atendidos, culminando com o lançamento tributário.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial do
Contribuinte, mantendo-se a íntegra a decisão recorrida, bem como o lançamento do IRPJ e
CSLL decorrentes da incorreta classificação do benefício fiscal auferido pelo Contribuinte e
considerados pela autoridade fiscal, corretamente, como subvenção de custeio.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Voto Vencedor
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Redator Designado
Conforme registrado no voto da I. Relatora, fui designado para expor as razões
que levaram o Colegiado, por maioria de votos, a dar provimento ao recurso especial da
contribuinte.
Trata-se de tema amplamente conhecido e já debatido neste Conselho, consistente
no tratamento fiscal que deve ser conferido aos incentivos fiscais de ICMS, no caso concedido
pelo Governo do Estado de Goiás em favor da contribuinte, no âmbito do programa Fomentar e
sob a forma de créditos presumidos/descontos do referido imposto devido.
De acordo com a decisão recorrida, tal incentivo constituiria receita tributável
pelo IRPJ e CSLL, uma vez que: (cf. ementa do julgado):
- O gênero incentivos fiscais pode admitir como espécies, dentre outras,
subvenções correntes para custeio ou operação, subvenções para investimento, reduções de
custo de bens decorrentes de isenções de impostos ou de dispensa de encargos, como juros e
atualização monetária, ou, ainda, a disponibilização por parte do ente público de recursos
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

mediante atendimento de condições pela beneficiária, por meio de financiamentos, liquidação
antecipada de débitos com abatimento ou mesmo perdão de dívida; e
- Ausência de sincronia da intenção do subvencionador com a ação do
subvencionado, e da ocorrência da "efetiva e específica" aplicação da subvenção, por parte do
beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado, nos termos do Parecer Normativo CST no 112, de 1978, descaracteriza a
natureza de subvenção para investimento dos recursos oriundos do abatimento do valor
principal de dívida decorrentes da liquidação antecipada do contrato de financiamento com o
ente público.
Nota-se, assim, que a manutenção do lançamento em sede de segunda instância
tem por fundamento: (i) a qualificação do incentivo fiscal de ICMS como receita auferida a título
de subvenção; e (ii) seu enquadramento enquanto subvenção de custeio, e não para investimento,
em razão da não comprovação de sincronia ou efetiva aplicação dos recursos nos investimentos
previstos no projeto, requisito este considerado essencial com base no Parecer Normativo CST no
112/78.
Não concordo, porém, com esse racional.
Quanto à natureza jurídica desse próprio incentivo fiscal, o presente Relator
registra que acompanhou o voto da I. ex Conselheira Bárbara Melo Carneiro, no Acórdão no
1201-003.799, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário da mesma
contribuinte, em autuação que lhe havia exigido PIS e COFINS relativos ao ano-calendário de
2003, nos seguintes termos:
(...)
Os incentivos fiscais outorgados pelos Estados, ainda mais quando concedidos na forma
de financiamento para possibilitar a quitação do ICMS e, posteriormente, na concessão
de desconto para a sua liquidação, não podem ser considerados como receita, já que a
sua verdadeira natureza é a de redução de despesa.
A fim de elucidar melhor esse ponto, é importante esclarecer que é preciso mais do que
simples “ganho” registrado na contabilidade do contribuinte para que se configure
receita sob a ótica do Direito Tributário. Até porque a sua definição foi consolidada pelo
próprio Supremo Tribunal Federal, fixada a partir da discussão sobre o conceito
constitucional de receita, no sentido de que, para que seja configurada como tal, deve
haver o ingresso definitivo no patrimônio de quem os recebe. Sobre o tema, confira-se
trecho do voto proferido pelo i. Ministro Marco Aurélio no julgamento do RE no.
240.785 (que decidiu sobre se o ICMS poderia ou não ser considerado faturamento para
fins de incidência das contribuições para o PIS e da Cofins)1:
A base de cálculo da Cofins não pode extravasar, desse modo, sob o ângulo do
faturamento, o valor do negócio, ou seja, a parcela percebida com a operação mercantil
ou similar. O conceito de faturamento diz com riqueza própria, quantia que tem ingresso
nos cofres de quem procede à venda de mercadorias ou à prestação dos serviços,
implicando, por isso mesmo, o envolvimento de noções próprias ao que se entende como
receita bruta.
Portanto, o significado do termo “receita” para o Direito Tributário (gênero da espécie
faturamento/receita bruta) corresponde ao “ingresso financeiro que se integra no
patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições”,
conforme se depreende do voto da Ministra Rosa Weber, no RE no 606.107.2.

1 STF, Recurso Extraordinário no. 240.785, Tribunal Pleno, Voto do Ministro Relator Marco Aurélio, julgado em
08/10/2014.
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

Sendo assim, em se tratando de redução de despesas, jamais poderia ser tratado como
receita, pois lhe falta elemento essencial para que seja possível considerá-lo com essa
natureza, qual seja, o ingresso. Ora, as subvenções não se integram ao patrimônio do
contribuinte de forma inaugural, de modo que não é possível afirmar que haveria
ingresso financeiro na condição de elemento novo e positivo, mas apenas eliminação de
um comprometimento patrimonial existente.
Sobre o tema já se manifestou a Câmara Superior de Recursos Fiscais, adotando
entendimento no mesmo sentido do que foi exposto no presente voto. Confira-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
¬ COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS DECORRENTE DE INCENTIVO FISCAL
CONCEDIDO PELOS ESTADOS E PELO DISTRITO FEDERAL NÃO OSTENTA
NATUREZA JURÍDICA DE RECEITA OU FATURAMENTO, MAS DE RECUPERAÇÃO
DE CUSTOS OU DESPESAS.
Benefício fiscal decorrente de crédito presumido do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação ICMS, concedido pelo Estado da Bahia não configura
receita ou faturamento das empresas beneficiadas do regime.
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. BENEFÍCIO FISCAL DECORRENTE DE
CRÉDITO PRESIMIDO DO ICMS. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide a Cofins apurada no regime não cumulativo sobre crédito presumido do
ICMS, denominado de subvenção governamental, pois não configura receita ou
faturamento, mas recuperação de custo ou despesa da pessoa jurídica.
(Ac. no 9303-007.650. Sessão de 21/11/2018)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2003, 01/02/2004 a 31/12/2004, 01/02/2005 a
28/02/2005, 01/04/2005 a 31/12/2005
PIS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL ESTATAL. ICMS
DIFERIDO.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os valores
relativos aos incentivos fiscais concedidos pelos Estados da Federação à pessoa jurídica,
sob a forma de ICMS diferido, por não se enquadrarem no conceito de faturamento ou
receita bruta.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
¬ COFINS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2003, 01/02/2004 a 31/12/2004, 01/02/2005 a
28/02/2005, 01/04/2005 a 31/12/2005
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS DIFERIDO. SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os valores
relativos aos incentivos fiscais concedidos pelos Estados da Federação à pessoa jurídica,
sob a forma de ICMS diferido, por não se enquadrarem no conceito de faturamento ou
receita bruta.
(Ac. no 9303-006.541. Sessão de 15/03/2018)
Feitas essas considerações, tenho que não haveria como considerar as subvenções como
integrante da base de cálculo das contribuições para o PIS e da Cofins, ainda que
houvesse discussão sobre a natureza dessa subvenção – se subvenção para custeio ou
subvenção para investimento. Ademais, também é importante observar que as
discussões em torno desse tema foram solucionadas com a edição da Lei Complementar
no 160/2017, que acrescentou os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei no 12.973/14, com a
seguinte redação:
(...)
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

Reconhecemos, todavia, que a não incidência das contribuições ao PIS e COFINS
sobre incentivos fiscais de ICMS não se aplica automaticamente ao IRPJ e CSLL, tendo em vista
as suas distintas materialidades: ao passo que as aludidas contribuições incidem sobre a
totalidade das receitas – conceito este do qual, para fins tributários, não se incluem as reduções
de custos ou despesas -, o IRPJ e CSLL incidem sobre o acréscimo patrimonial percebido no
período definido por lei, o que pode restar presente em se tratando de redução de passivo.
Se por um lado o tratamento fiscal do incentivo fiscal de ICMS no âmbito das
contribuições ao PIS e COFINS é mais, digamos, “simples” e objetivo, afinal há um claro
distanciamento entre o conceito contábil e o conceito fiscal de receita, do ponto de vista do IRPJ
(e, por consequência, da CSLL), a questão demanda uma maior análise, tendo em vista que a
legislação tributária acabou dando margem para o intérprete tratar essas benesses tributárias
como subvenção para investimento (e, eventualmemte, como de custeio), classificação esta que
impacta diretamente o seu tratamento para fins de IRPJ.
Mais precisamente, dispunha o artigo 392, I, do RIR/99 (atual artigo 441, I, do
RIR/18), que:
Art. 392 - Serão computadas na determinação do lucro operacional:
I - as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas de
direito público ou privado, ou de pessoas naturais (Lei no 4.506, de 1964, art. 44, inciso
IV);
II - as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões, quando dedutíveis
(Lei no 4.506, de 1964, art. 44, inciso III);
III - as importâncias levantadas das contas vinculadas a que se refere a legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Lei no 8.036, de 1990, art. 29).

Nesse ponto, a Lei no 4.320/1964, que estatui normas gerais de Direito
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, esclarece que:
Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas:
- Despesas de Custeio
- Transferências Correntes
- Investimentos
- Inversões Financeiras
- Transferências de Capital
§ 1o Classificam-se como Despesas de Custeio as dotações para manutenção de serviços
anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e
adaptação de bens imóveis.
§ 2o Classificam-se como Transferências Correntes as dotações para despesas as quais
não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para
contribuições e subvenções destinadas a atender à manutenção de outras entidades de
direito público ou privado.
§ 3o Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências
destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se
como:
I - subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter
assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa;
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

II - subvenções econômicas, as que se destinem a emprêsas públicas ou privadas de
caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril.

Posteriormente, coube à Lei no 6.404/762 (Lei das S/A) estabelecer que
subvenções para investimento deverão ser classificadas como reservas de capital, compondo o
Capital Social das sociedades.
Em seguida o Legislador definiu o tratamento fiscal das subvenções de
investimento, conforme dispunha o artigo 443 do RIR/99, in verbis:
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções para
investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as doações,
feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 38, § 2o,
e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
I - registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para absorver
prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no art. 545 e seus
parágrafos; ou
II - feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências ativas.
(grifamos)

Foi, então, publicado o Parecer Normativo (PN) CST no 112/1978, o qual
procurou distinguir o conceito de subvenções para custeio, das subvenções para investimentos:
enquanto estas têm por origem o estímulo para implantação ou expansão de empreendimento
econômico, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, aquelas correspondem a
recursos destinados a pessoas jurídicas para fazer frente às suas despesas correntes.
É curioso notar que o PN CST no 112/1978, após afirmar categoricamente, no
item 2.3, que a amplitude e generalidade atribuída ao termo Subvenção pela Lei no 4.506/64 é
confirmada pelo § 2o do art. 38 do Decreto-lei no 1.598/77 ao distinguir a isenção ou redução
de impostos como formas de subvenção. Tecnicamente, na linguagem orçamentária, a isenção
ou redução de impostos jamais poderiam ser intituladas de subvenção, assim dispôs sobre a
subvenção para investimentos,
(...)
2.11. Uma das fontes para se pesquisar o adequado conceito de Subvenções para
Investimento é o Parecer Normativo CST no 2/78 (DOU 16.01.1978). No item 5.1 do
Parecer encontramos, por exemplo, menção de que a Subvenção para Investimento seria
a destinada à aplicação em bens ou direitos. Já no item 7, subentende-se um confronto
entre as Subvenções para Custeio ou Operação e as Subvenções para Investimento,
tendo sido caracterizadas as primeiras pela não vinculação a aplicações específica. Já o
Parecer Normativo CST no 143/73 (DOU 16.10.1973), sempre que se refere a
investimento complementa-o com a expressão em ativo fixo. Desses subsídios podemos
inferir que Subvenção para Investimento é a transferência de recursos para uma pessoa
jurídica com a finalidade de auxiliá-la, não nas suas despesas mas sim na aplicação
específica em bens ou direitos para implantar ou expandir empreendimentos

2 Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada.
§ 1o - Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:
(...)
d) as doações e as subvenções para investimento.
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

econômicos. Essa concepção está inteiramente de acordo com o próprio § 2o do art. 38
do DL 1.598/77.
2.12. Observa-se que a Subvenção para Investimento apresenta características bem
marcantes exigindo até mesmo perfeita sincronia da intenção do subvencionador com a
ação do subvencionado. Não basta apenas o animus de subvencionar para investimento.
Impõe-se também a efetiva e específica aplicação da subvenção, por parte do
beneficiário, nos investimentos
previstos
na implantação ou expansão do
empreendimento econômico projetado. Por outro lado, a simples aplicação dos recursos
decorrentes da subvenção em investimentos não autoriza a sua classificação como
Subvenção para Investimento.
2.13. Outra característica bem nítida da Subvenção para Investimento, para fins do gozo
dos favores previstos no § 2o do art. 38 do DL 1.598/77, é a que seu beneficiário terá
que ser a pessoa jurídica titular do empreendimento econômico. Em outras palavras:
quem está suportando o ônus de implantar ou expandir o empreendimento econômico é
que deverá ser tido como beneficiário da subvenção e por decorrência dos favores
legais. Essa característica está muito bem observada nos desdobramentos do item 5 do
PN CST no 2/78.
2.14. Com o objetivo de promover a interação dos dois diplomas legais ora dissecados
podemos resumir a matéria relacionada com as Subvenções nos seguintes termos: as
Subvenções, em princípio, serão, todas elas, computadas na determinação do lucro
líquido: as Subvenções para Custeio ou Operação, na qualidade de integrantes do
resultado operacional; as Subvenções para Investimento, como parcelas do resultado
não operacional. As primeiras integram sempre o resultado do exercício e devem ser
contabilizados como tal; as últimas, se efetivamente aplicadas em investimentos, podem
ser registradas como reserva de capital e, neste caso, não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que obedecidas as restrições para a utilização dessa
reserva.
(...)

Verifica-se, assim, uma certa contradição no próprio Parecer Normativo, que
corretamente reconhece que a natureza jurídica das isenções/reduções de impostos não se
confunde com subvenções, mas em seguida conclui que elas devem ser classificadas como
subvenções (seja de custeio – tributável; seja para investimento – isento). Em suas palavras: as
Subvenções Correntes para Custeio ou Operação integram o resultado operacional da pessoa
jurídica; as Subvenções para Investimento, o resultado não operacional. Subvenções para
Investimento são aquelas que apresentam características específicas, realçadas no presente
Parecer. As Isenções ou Reduções de impostos só se classificam como subvenções para
investimento, se presentes todas as características exigidas para tal.
Na prática, a experiência demonstra que a interpretação conferida pelo Parecer
Normativo em questão, notadamente a necessidade de sincronismo entre o montante objeto do
incentivo fiscal e sua efetiva aplicação em implementação ou expansão do empreendimento,
serviu de gatilho para inúmeras autuações fiscais, o que acabou também por contribuir para um
cenário de insegurança jurídica sobre a não incidência ou isenção (plena ou condicional) dos
ganhos provenientes de incentivos fiscais.
Como bem observou o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto3:
(...)

3 “Carf avança no debate sobre tributação de subvenções para investimento". In: Revista Consultor Jurídico, 24 de
abril
de
2019.
Disponível
em:
https://www.conjur.com.br/2019-abr-24/direto-carf-carf-debate-tributacao-
subvencoes-investimento
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

Ainda no que diz respeito ao PN CST no 112/78, e já iniciando a exposição sobre o
entendimento do Carf sobre o tema, talvez o ponto de maior controvérsia seja a
exigência de sincronismo entre o recebimento da subvenção para investimento e sua
aplicação na implantação ou expansão do empreendimento.
Nos Acórdãos 9101-002.329 e 9101-002.335, julgados na sessão de 04/05/2016, por
unanimidade de votos, negou-se provimento aos recursos especiais da Fazenda
Nacional, confirmando-se o cancelamento integral das exigências. Nesses precedentes
entendeu-se que não seria suficiente para caracterizar como subvenção para
investimento a norma estadual que concedeu o incentivo fiscal estabelecer critérios de
implantação e expansão como condição para sua concessão, havendo necessidade de
comprovação do efetivo investimento nas operações da pessoa jurídica beneficiária
desse benefício, o que teria restado caracterizado naquela operação. No que diz respeito
ao sincronismo entre recebimento/gozo da subvenção e a aplicação dos recursos,
decidiu-se ainda que, em caso de implantação de investimento, não haveria como se
exigir o perfeito sincronismo entre o gozo do benefício e sua efetiva aplicação,
relativizando tal exigência do PN CST no 112/78. Tal conclusão funda-se no raciocínio
de que, tratando-se, muitas vezes, de incentivo fiscal em forma de créditos presumidos
de ICMS, haveria necessidade prévia do investimento para somente após o início das
operações da empresa falar-se em gozo de benefício fiscal em forma de redução do
ICMS a recolher.
Na sessão de 13/03/2017, em julgamento de recurso especial interposto pela Fazenda
nacional, a 1a Turma da CSRF decidiu que seria desnecessária a aplicação exclusiva da
subvenção recebida em ativo fixo para que essa fosse classificada como sendo para
investimento, podendo o investimento ser realizado também em estoques, mantendo o
mesmo entendimento dos precedentes citados no que diz respeito à relativização do
sincronismo entre benefício e aplicação dos recursos, exigindo como requisito para não
tributação para fins de IRPJ e de CSLL o cumprimento do compromisso de
investimento previsto na lei estadual instituidora do benefício fiscal (Acórdão 9101-
002.566). A exigência tratava de três incentivos fiscais distintos, sendo restabelecida a
exigência apenas em relação àquele em que “a norma estadual, em tese, não apresenta
exigência mensurável para a aplicação dos recursos. Não há condição objetiva a ser
cumprida, não se fala sobre valores e muito menos sobre o tempo em que deveriam ser
aplicados na implantação ou expansão do empreendimento econômico. Tampouco há
menção a controle na aplicação de recursos, o que não causa estranheza, considerando
os requisitos vagos apresentados pela legislação estadual”, concluindo a turma julgadora
tratar-se de subvenção para custeio.
Ainda no ano de 2017, nos Acórdãos 9101-003.084, 9101-003.167 e 9101-003.171
firmou-se o entendimento que para a possibilidade de exclusão das subvenções tidas
como para investimento haveria se cumprir três requisitos, a saber: (a) a intenção do
Poder Público (ente subvencionador) em estimular a implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos; (b) registro da subvenção para investimentos como
Reserva de Capital; e (c) efetiva implantação e/ou expansão de empreendimentos
econômicos.

Essa linha interpretativa mais restrita acerca do enquadramento de incentivos
fiscais de ICMS enquanto subvenções para investimento – tese esta que, conforme visto,
consistiu nas próprias razões de decidir do acórdão ora recorrido -, porém, não mais se sustenta à
luz dos “novos” regramentos veiculados pela lei após a adoção do IFRS no Brasil.
Com efeito, com a edição da Lei no 11.638/2007, a alínea “d” do artigo 182 da Lei
no 6.404/76 – dispositivo este que, conforme mencionado, previa o registro das subvenções para
investimento em conta de reserva integrante do Capital Social - foi revogado, passando tais
subvenções transitarem diretamente pelo resultado do exercício da companhia, o que se faz sob o
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

registro de receitas, não obstante a autorização legal4 para sua exclusão no LALUR, desde que
mantidas em conta de reserva de lucros, sob a rubrica de reserva de incentivos fiscais.
Nesses termos, o artigo 30 da Lei no 12.973/2014 (atual artigo 523 do RIR/2019)
prescreveu que:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente
poderá ser utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput , a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista
no caput , inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos
5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização
do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de
subvenções governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro
líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos
termos do caput , esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.

(grifamos)

As razões de política fiscal apresentada na Exposição de Motivos para esse
dispositivo merecem ser destacadas:
40.
O art. 29 [na lei, o artigo 30] mantém o tratamento tributário previsto
anteriormente, isentando do IRPJ as importâncias relativas a subvenções para
investimento e doações recebidas do Poder Público, desde que tais valores sejam
mantidos em conta de reserva de lucros específica, ainda que tenham transitado pelo
resultado da empresa.

(grifamos)

Ora, da leitura do artigo 30 da Lei no 12.973/2014 (que possui redação muito
semelhante ao do artigo 443 do RIR/99), integrado com a sua ratio legis, constata-se que o
Legislador ratificou que benefícios de isenção ou redução de impostos, desde que registrados em

4 Prevista originariamente pelo artigo 18, da Lei no 11.941/2009, que foi revogado pela Lei no 12.973/2014.
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

reserva de lucros, continuam sujeitos ao mesmo tratamento fiscal aplicável às subvenções para
investimento.
E na tentativa de mitigar litígios relacionados ao tratamento fiscal dos mais
variados incentivos fiscais de ICMS, o Poder Legislativo ainda editou a Lei Complementar no
160/2017, a qual, por meio do seu artigo 9o, inseriu dois novos parágrafos ao artigo 30 da Lei no
12.973/2014, in verbis:
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento,
vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (grifamos)

Como se nota, a Lei Complementar no 160/2017, que tem efeitos retroativos para
aplicação aos processos administrativos pendentes de julgamento – como é o caso presente -,
prescreveu que os benefícios concedidos pelos Estados e Distrito Federal, na forma do artigo
155, II, da CF5, devem ser considerados como subvenções para investimento, não devendo
nenhum outro eventual requisito ser exigido, salvo aqueles previstos no próprio artigo 30.
O próprio Legislador, portanto, mediante edição de lei especial, de caráter
nacional, equiparou os incentivos fiscais concedidos no contexto da rotulada “guerra fiscal” a
subvenções para investimentos, mantendo como único requisito para a sua não inclusão no Lucro
Real o registro dos respectivos recursos incentivados em conta de patrimônio líquido (reserva)
da contribuinte beneficiada6.
Mas, não é só.
Outro fato que chama atenção é o de que o Legislador nacional, por intermédio do
§ 5o do artigo 30, também introduzido pela LC 160/2017, ainda fez questão de determinar que a
equiparação dos incentivos ou benefícios fiscais ou financeiros relativos ao ICMS à subvenção
de investimentos vincula os Julgadores do CARF.
A LC 160, aliás, inclusive reconheceu a aplicabilidade das regras dos §§ 4o e 5o,
do artigo 30, aos benefícios anteriormente concedidos em desacordo com o referido artigo 155,

5 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
[...]
II operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as
prestações se iniciem no exterior;
[...]
§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
[...]
XII cabe à lei complementar:
[...]
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios
fiscais serão concedidos e revogados.
6 Mais precisamente, a lei exige que os benefícios financeiros de ICMS, equiparados definitivamente como
subvenções para investimento, sejam registrados em conta destinada a reserva de incentivos fiscais, podendo os
recursos aí contabilizados serem utilizados exclusivamente para absorção de prejuízos (desde que posteriormente à
absorção das demais reservas de lucros, com exceção a legal) ou para aumento do capital social.
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

desde que atendidas exigências de registro e depósito de novo Convênio entre os Estados,
conforme previsto nos seus artigos 10 e 3o, verbis:
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014,
aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS
instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do §2o do art. 155
da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de
produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas
exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei Complementar.

Art. 3o O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar atenderá, no mínimo,
às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas unidades federadas:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de todos os
atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais abrangidos pelo art. 1o desta Lei Complementar;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz), da documentação comprobatória correspondente aos atos
concessivos das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
mencionados no inciso I deste artigo, que serão publicados no Portal Nacional da
Transparência Tributária, que será instituído pelo Confaz e disponibilizado em seu sítio
eletrônico.
§ 1o O disposto no art. 1o desta Lei Complementar não se aplica aos atos relativos às
isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) cujas
exigências de publicação, registro e depósito, nos termos deste artigo, não tenham sido
atendidas, devendo ser revogados os respectivos atos concessivos.
§ 2o A unidade federada que editou o ato concessivo relativo às isenções, aos incentivos
e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS de que trata o art. 1o
desta Lei Complementar cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos termos
deste artigo, foram atendidas é autorizada a concedê-los e a prorrogá-los, nos termos do
ato vigente na data de publicação do respectivo convênio, não podendo seu prazo de
fruição ultrapassar:
I - 31 de dezembro do décimo quinto ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados ao fomento das atividades agropecuária e
industrial, inclusive agroindustrial, e ao investimento em infraestrutura rodoviária,
aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de transporte urbano;
II - 31 de dezembro do oitavo ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das atividades
portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional, incluída a operação
subsequente à da importação, praticada pelo contribuinte importador;
III - 31 de dezembro do quinto ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das atividades
comerciais, desde que o beneficiário seja o real remetente da mercadoria;
IV - 31 de dezembro do terceiro ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados às operações e prestações interestaduais com
produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura;
V - 31 de dezembro do primeiro ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto aos demais.
§ 3o Os atos concessivos cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos termos
deste artigo, foram atendidas permanecerão vigentes e produzindo efeitos como normas
regulamentadoras nas respectivas unidades federadas concedentes das isenções, dos
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS, nos termos
do § 2o deste artigo.
§ 4o A unidade federada concedente poderá revogar ou modificar o ato concessivo ou
reduzir o seu alcance ou o montante das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais
ou financeiro-fiscais antes do termo final de fruição.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo não poderá resultar em isenções, incentivos ou
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais em valor superior ao que o contribuinte podia
usufruir antes da modificação do ato concessivo.
§ 6o As unidades federadas deverão prestar informações sobre as isenções, os incentivos
e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS e mantê-las atualizadas
no Portal Nacional da Transparência Tributária a que se refere o inciso II do caput deste
artigo.
§ 7o As unidades federadas poderão estender a concessão das isenções, dos incentivos e
dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais referidos no § 2o deste artigo a outros
contribuintes estabelecidos em seu território, sob as mesmas condições e nos prazos-
limites de fruição.
§ 8o As unidades federadas poderão aderir às isenções, aos incentivos e aos benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais concedidos ou prorrogados por outra unidade federada da
mesma região na forma do § 2o, enquanto vigentes.

Nesse contexto, e considerando que: (i) a fiscalização nunca colocou em xeque a
forma de contabilização do incentivo fiscal aqui tratado; (ii) não houve qualquer alegação de
desvio dos recursos incentivados; e (iii) a contribuinte comprovou o registro e depósito do ato
que instituiu o beneficio fiscal do FOMENTAR-GO (fls. 886/895), cumprindo, assim, o
comando previsto pelo artigo 3o da Lei Complementar 160 e sua regulamentação7, forçoso
concluir que o presente julgador deve aplicar a lei complementar, equiparando tal benesse

7 O artigo 3o foi regulamentado pelo Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017, sendo que as suas cláusulas
segunda e terceira trataram, respectivamente, do procedimento para reconhecimento dos benefícios fiscais enquanto
subvenção para investimento e o prazo para atendimento por parte das pessoas políticas. Veja-se:
Cláusula segunda - As unidades federadas, para a remissão, para a anistia e para a reinstituição de que trata este
convênio, devem atender as seguintes condicionantes:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de todos os atos normativos, conforme
modelo constante no Anexo Único, relativos aos benefícios fiscais, instituídos por legislação estadual ou distrital
publicada até 8 de agosto de 2017, em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da
Constituição Federal;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ,
da documentação comprobatória correspondente aos atos concessivos dos benefícios fiscais mencionados no inciso I
do caput desta cláusula, inclusive os correspondentes atos normativos, que devem ser publicados no Portal Nacional
da Transparência Tributária instituído nos termos da cláusula sétima e disponibilizado no sítio eletrônico do
CONFAZ.
§ 1o O disposto nos incisos I e II do caput estendem-se aos atos que não se encontrem mais em vigor, observando
quanto à reinstituição o disposto na cláusula nona.
§ 2o Na hipótese de um ato ser, cumulativamente, de natureza normativa e concessiva, deve-se atender ao disposto
nos incisos I e II do caput desta cláusula.
§ 3o A Secretaria Executiva do CONFAZ responsabiliza-se pela guarda da relação e da documentação
comprobatória de que trata o inciso III do § 2o da cláusula primeira e deve certificar o registro e o depósito.
[...]
Cláusula terceira - A publicação no Diário Oficial do Estado ou do Distrito Federal da relação com a identificação
de todos os atos normativos de que trata o inciso I do caput da cláusula segunda deve ser feita até as seguintes datas:
I - 29 de março de 2018, para os atos vigentes em 8 de agosto de 2017;
Nova redação dada ao inciso II do caput da cláusula terceira pelo Conv. ICMS 51/18, efeitos a partir de 26.07.18.
II - 28 de dezembro de 2018, para os atos não vigentes em 8 de agosto de 2017.
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

estadual à subvenção para investimentos, de forma que nenhum reparo cabe ao procedimento da
contribuinte em excluir tais receitas no cômputo do Lucro Real.
Esse entendimento, aliás, prevaleceu ao menos no tempo em que o presente
Julgador compunha a 1a Turma, da 2a Câmara, desta 1a Seção do CARF, conforme atestam as
ementas dos seguintes julgados (além do já referenciado Acórdão no 1201-003.799):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
IRPJ. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160/2017.
BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. ESTADO DE SANTA CATARINA.
Uma vez demonstrado que os benefícios fiscais de ICMS concedidos pelo Estado de
Santa Catarina cumprem os requisitos previstos na Lei Complementar no 160/2017,
correto seu enquadramento enquanto subvenção para investimento, podendo as receitas
dali decorrentes serem excluídas do cômputo do Lucro Real.
CSLL. PIS E COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratarem de exigências reflexas, a decisão de mérito prolatada quanto ao
lançamento do IRPJ deve ser aplicada aos lançamentos decorrentes, relativo à CSLL,
PIS e COFINS.
(Acórdão no 1201-002.896. Relator: Cons. Luis Henrique Marotti Toselli. Sessão de
16/04/2019).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2012
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LC 160/2017. LEI 12.973/2014, ART. 30.
EXIGÊNCIAS LEGAIS. ATENDIMENTO.
Os artigos 9o e 10o, da LC 160/17, dispõem de forma expressa que os incentivos e os
benefícios fiscais ou financeiros-fiscais relativos ao ICMS serão considerados sempre
como subvenções para investimento, independente de outros requisitos ou condições
não previstas no artigo 30 da Lei 12.973/14. No mais, o artigo 30, §5o, da Lei no
12.973/14, deixa claro que tal entendimento aplica-se, inclusive, aos processo
administrativos ainda não definitivamente julgados. Uma vez atendidas as exigências de
registro e depósito, nos termos do artigo 3o da LC 160/17, deve ser afastada a exigência
fiscal de IRPJ e reflexos sobre os valores recebidos pela contribuinte no ano-calendário
de 2012 a título dos benefícios fiscais de ICMS decorrentes do Programa de Incentivo
ao Desenvolvimento Industrial/Fundo de desenvolvimento Industrial- PROVIN/FDI.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido
no principal.
(Acórdão no 1201-002.936. Relatora: Cons. Gisele Barra Bossa. Sessão de 15/05/2019).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LC 160/2017. LEI 12.973/2014, ART. 30.
EXIGÊNCIAS LEGAIS. ATENDIMENTO.
Os artigos 9o e 10o, da LC 160/17, dispõem de forma expressa que os incentivos e os
benefícios fiscais ou financeiros-fiscais relativos ao ICMS serão considerados sempre
como subvenções para investimento, independente de outros requisitos ou condições
não previstas no artigo 30 da Lei 12.973/14. No mais, o artigo 30, §5o, da Lei no
12.973/14, deixa claro que tal entendimento aplica-se, inclusive, aos processos
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

administrativos ainda não definitivamente julgados. Uma vez atendidas as exigências de
registro e depósito, nos termos do artigo 3o da LC 160/17, deve ser afastada a exigência
fiscal de IRPJ e reflexos sobre os valores recebidos pela contribuinte a título dos
benefícios fiscais de ICMS.
(Acórdão no 1201-003.019. Relator: Cons. Alexandre Evaristo Pinto. Sessão de
16/07/2019).

A propósito, esta 1a Turma da CSRF decidiu nesse mesmo sentido o tratamento
tributário dos incentivos relativos ao próprio programa FOMENTAR, instituído pelo Estado de
Goiás, quando do Acórdão no 9101-005.508. Do voto vencedor, da lavra do I. ex. Conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella, e que por mim foi acompanhado, transcrevo as seguintes passagens:
É certo que, após a edição da nova Lei Complementar, todos os incentivos e os
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do
caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito
Federal, são considerados subvenções para investimento.
Primeiramente, a vontade do Legislador e a justificativa dessas novas normas nacionais,
principalmente aquelas veiculadas nos seus arts. 9 e 10 - inicialmente vetados pela
Presidência da República, mas endossados e promulgados pelo Congresso Nacional - é
a cessação do contencioso na esfera federal, referente à tributação de benefícios de
ICMS concedidos pelos próprios Estados da Federação.
Se analisado o conteúdo das disposições da Lei Complementar no 160/17 sob prisma
hermenêutico finalístico, dentro da devida contextualização política de esforços para
acabar ou mitigar os efeitos da guerra fiscal entre os Estados e o Distrito Federal –
assim como o seu indesejado dano colateral em esfera federal – resta evidente que não
há mais margens para continuar se procedendo à rotulação casuística desses incentivos
como subvenção de custeio.
Com a edição da Lei Complementar, o Poder Legislativo acabou por resolver, de
maneira objetiva, certa e concreta, a questão da qualificação jurídica, para fins de
tributação federal, das subvenções concedidas por meio de incentivos e benefícios
fiscais de ICMS, de modo que haveria um verdadeiro conflito republicano se as
Autoridades do Poder Executivo arrogarem-se competência que, legalmente, não é mais
sua.
Desse modo, data maxima venia, a conclusão, alcançada através da análise jurisdicional
das Leis, Decretos e demais normativos estaduais e distritais, de que não houve a efetiva
intenção de determinado Ente conceder subvenção de investimento, mas, sim, benesse
de custeio, levando à imediata determinação de tributação de tais rubricas pelos tributos
federais incidentes sobre o lucro e as receitas, tornou-se descabida e ilegítima nos
julgamentos sobre o tema.
O que deve ser verificado é o tratamento contábil dado pelo contribuinte a tais valores e
a sua utilização, conforme expressamente regida pelo art. 30 da Lei no 12.973/14; e,
tratando-se de benesse concedida em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso
XII do §2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual, a confirmação
do atendimento às exigências de registro e depósito, conforme pormenorizado no texto
do Convênio ICMS no 190/17.

Feitas essas considerações, a meu ver resta patente que os Autos de Infração ora
combatidos, assim como a decisão recorrida e o voto aqui vencido, por fundamentarem a
exigência no malfadado Parecer Normativo CST no 112/78, notadamente sob a premissa de
ausência de sincronismo entre o incentivo e seu efetivo destino, definitivamente não se
sustentam.
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

A Lei Complementar no 160/2017, não custa repetir, fez questão de instituir um
comando direto para os aplicadores do Direito, determinando a equiparação tributária do
incentivo aqui tratado ao tratamento conferido às subvenções para investimento, o que significa
dizer, com a devida vênia, que não deveria mais haver espaço para o intérprete autêntico se
socorrer da interpretação restrita do PN CST no 112/1978, em qual teria sido a intenção do poder
público que concedeu o benefício, na necessidade de existência de critérios objetivos de controle
e acompanhamento do destino das subvenções na implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos ou qualquer outro empecilho.
Como diria Eros Grau8:
(...)
Isto é necessário afirmar bem alto: os juízes aplicam o direito, os juízes não fazem
justiça! Vamos à Faculdade de Direito aprender direito, não justiça. Justiça é como a
religião, a filosofia, a história.
(...)
O juiz não legisla nem suplementa a lei, mas, dentro do espaço sinalizado pela lei,
autodetermina-se. Eis aí a interpretação.

Pelo exposto, voto por dar integral provimento ao recurso especial da
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

8 Por que tenho medo dos juízes. São Paulo: Malheiros. 6a edição. P. 19 e 27.
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

Declaração de Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
Acompanhei o voto da i. relatora pelas conclusões tendo em vista que adotei
fundamentos distintos dos trazidos pela mesma para negar provimento ao recurso especial da
contribuinte.
Ocorre que o tema em debate, relativo à caracterização das subvenções
governamentais como investimento ou custeio, ganhou novos contornos com o advento da
inclusão dos §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei no 12.973/2014, aprovado por meio da Lei
Complementar no 160/2017, o que veio a limitar o alcance do PN CST no 112/1978 que até então
nortearam os lançamentos e as decisões na espécie.
Assim, entendo que necessário se faz analisar a implicação da novel legislação em
face da exigência constituída por meio destes autos.
No Acórdão no 9101-005.5089, de 13 de julho de 2021, do qual fui relator e restei
vencido, analisei não apenas a questão relacionada ao alcance da LC. 160/2017 como também a
questão de mérito relacionada ao incentivo fiscal instituído pelo governo do Estado de Goiás,
denominado FOMENTAR, que também é objeto destes autos.
Assim, peço vênia para reproduzir alguns excertos daquele voto, que restou
vencido, com vistas a deixar registrado meu entendimento acerca da discussão travada neste
recurso especial.
No tocante ao alcance das novas disposições introduzidas no art. 30 da Lei no
12/973/2104, registrei, verbis:
[...]
Não obstante à análise feita pelo d. relator da Resolução no 9101-000.057 até este
ponto, ele próprio observou que a discussão ganhou novos contornos com a aprovação
da Lei Complementar n° 160/2017, que inseriu os §§ 4° e 5° ao artigo 30 da Lei n°
12.973/2014, verbis:
Ocorre que, recentemente, aprovou-se a Lei Complementar n° 160/2017, que
inseriu os §§ 4° e 5° ao artigo 30 da Lei n° 12.973/2014. Eis o antedito artigo 30
em sua integralidade:
[...]
A partir da inserção dos §§ 4° e 5° ao artigo 30 da Lei n° 12.973/2014, tornou-se
vedada qualquer exigência, para fins de reconhecimento da subvenção de
investimento alusivas a benefícios fiscais relativos ao ICMS, distinta daquelas
que constam no caput: (i) intenção do Estado de estimular a implantação ou a
expansão de empreendimentos econômicos; (ii) registro em reserva de

9 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).
Acordaram os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte
e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho
Machado (relator), Edeli Pereira Bessa e Andréa Duek Simantob, que lhe negaram provimento. Votaram pelas
conclusões, quanto ao conhecimento, os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Caio
Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob, e, por conclusões distintas, a conselheira Livia De Carli Germano.
Designado para redigir o voto vencedor, quanto ao mérito do Recurso Especial do Contribuinte, o conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella.
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

lucros. E mais: essa vedação se estende aos processos administrativos e judiciais
ainda não definitivamente julgados. (destaquei)
[...]
Em 2017, editou-se o Convênio ICMS n° 190/2017, que dispõe, nos termos
autorizados na Lei Complementar n° 160/2017, sobre a remissão de créditos
tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto
na alínea "g" do inciso XII do § 2° do art. 155 da Constituição Federal, bem
como sobre as correspondentes reinstituições. Conforme § 1° da cláusula
primeira deste Convênio, as referências a benefícios fiscais consideram-se
relativas a isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, relativos
ao ICMS.
À luz da cláusula segunda do Convênio ICMS n° 190/2017, a publicação no
Diário Oficial do Estado ou do Distrito Federal da relação com a identificação do
ato normativo instituidor do benefício fiscal editado até 8 de agosto de 2017 deve
ocorrer até as seguintes datas: (i) 29 de março de 2018, se vigente em 8 de agosto
de 2017; (ii) 30 de setembro de 2018, se não vigente em 8 de agosto de 2017.
Já a cláusula quarta do Convênio ICMS n° 190/2017 estabelece que o registro e o
depósito na Secretaria Executiva do CONFAZ da documentação comprobatória
correspondente ao ato concessivo de benefício fiscal editado até 8 de agosto de
2017 devem ocorrer até 29 de junho de 2018, se vigente na data do registro e do
depósito, ou até 28 de dezembro de 2018, se não vigente na data do registro e do
depósito.
Após a publicação do ato normativo no Diário Oficial do Estado, a teor inciso I
da cláusula segunda, e o registro no CONFAZ, como prevê o inciso II da mesma
cláusula, a publicação deverá estar disponível no Portal Nacional da
Transparência Tributária no prazo de 30 dias, em consonância com o disposto na
cláusula quinta.
[...]
Como bem observado pelo d. conselheiro Flávio Franco Correa, a partir da inclusão
dos §§ 4° e 5° ao artigo 30 da Lei n° 12.973/2014, as únicas exigência, para fins de
reconhecimento da subvenção de investimento alusivas a benefícios fiscais relativos ao
ICMS, são as que constam no caput: (i) intenção do Estado de estimular a
implantação ou a expansão de empreendimentos econômicos; (ii) registro em
reserva de lucros. E que isto se aplica aos processos administrativos e judiciais ainda
não definitivamente julgados.
[...]
Portanto, naquele processo, adotei como premissa para a análise da subvenção
para investimento, a partir da inclusão dos §§ 4° e 5° ao artigo 30 da Lei n° 12.973/2014, que as
únicas exigências, para fins de reconhecimento da subvenção alusivas a benefícios fiscais
relativos ao ICMS como investimento seriam: (i) intenção do Estado de estimular a
implantação ou a expansão de empreendimentos econômicos; (ii) registro em reserva de
lucros.
Com base nas premissas acimas, que adotei naquele julgamento, passei a análise
da subvenção concedida pelo Estado de Goiás por meio do programa FOMENTAR, verbis:
Assim, incumbe analisar a natureza da subvenção concedida, de acordo com a
legislação estadual.
A autoridade fiscal traz no TVF um breve histórico, com a citação da legislação, sobre o
incentivo instituído pelo Estado de Goiás, por meio da lei estadual que criou o projeto
FOMENTAR, com vistas à implantação e a expansão de atividades que promovam o
desenvolvimento do Estado de Goiás, verbis:
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

C - DO FOMENTAR – Fundo de Participação e Fomento à Industrialização
16. O FOMENTAR foi criado pela Lei Estadual no 9.489, de 31/07/1984, tendo
sido regulamentado pelo Decreto no 3.822 de 10/07/1992, com o objetivo
principal de criar um Fundo para incrementar a implantação e a expansão de
atividades que promovam o desenvolvimento industrial do Estado de Goiás.
17. A forma prevista para beneficiar as atividades industriais, em Goiás, dentre
as estabelecidas no Regulamento do FOMENTAR, é a concessão de
empréstimo de até 70% do montante equivalente ao ICMS devido pelo
participante, em condições bastante favoráveis. Vejamos o que diz o Decreto no
3.822 de 10/07/1992, em trecho obtido na Internet, já com anotações, na página
da Secretaria da Casa Civil do Estado de Goiás (os grifos são nossos):
Decreto no 3.822 de 10/07/1992
Art. 4o Os recursos do Programa FOMENTAR serão destinados ao
fomento de atividades industriais, preferencialmente do ramo
agroindustrial e de empreendimentos públicos estaduais, mediante a
concessão de apoios financeiro e tecnológico às atividades e
empreendimentos considerados prioritários e importantes para a
economia e o desenvolvimento do Estado de Goiás, compreendendo:
I - financiamento e investimentos fixos previstos em projetos enquadrados
no Programa, com utilização dos recursos financeiros originários da
cobrança dos emolumentos previstos no inciso II do art. 3o;
II - empréstimo às indústrias de até 70% (setenta por cento), com
recursos orçamentários previstos, anualmente, no Orçamento Geral do
Estado, do montante do imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS devido pelo
estabelecimento industrial contribuinte, em cada período de apuração do
tributo, a partir da data de início de suas atividades produtivas, pelo
prazo a que a empresa fizer jus, nos termos indicados no art. 9o deste
regulamento;
NOTA: Redação com vigência de 16.07.92 a 15.09.97.
CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 4o PELO ART.
1o DO DECRETO No 4.825, DE 10.09.97 - VIGÊNCIA: 16.09.97.
II - empréstimo às indústrias de até 70% (setenta por cento), com
recursos orçamentários previstos, anualmente, no Orçamento Geral do
Estado, do montante equivalente ao ICMS devido pelo estabelecimento
industrial contribuinte, em cada período de apuração do tributo, a partir
da data de vigência do Termo de Acordo de Regime Especial de que trata
o § 5o do art. 13, pelo prazo a que a empresa fizer jus, nos termos
indicados no art. 9o deste regulamento, observado, ainda, o seguinte:
NOTA: Redação com vigência de 16.09.97 a 14.05.06.
CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT do INCISO II DO ART. 4o
PELO ART. 1o Do DEC No 6.454, DE 09.05.06 - VIGÊNCIA: 15.05.06.
II - empréstimo de até 70% (setenta por cento), com recursos
orçamentários previstos, anualmente, no Orçamento Geral do Estado,
do montante equivalente ao ICMS devido pelo estabelecimento
industrial contribuinte, excetuado, na forma do § 6o, o imposto
decorrente de saída de mercadoria a título de bonificação, doação,
brinde ou operação semelhante, em cada período de apuração do tributo,
a partir da data de vigência do Termo de Acordo de Regime Especial de
que trata o § 5o do art. 13, pelo prazo a que a empresa fizer jus, nos
termos indicados no art. 9o deste regulamento, observado, ainda, o
seguinte:
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

a) a empresa industrial poderá incluir no Programa FOMENTAR, desde
que o valor contratado com o agente financeiro do Programa não seja
aumentado, em decorrência desta inclusão, o imposto correspondente às
entradas de bens, observado o disposto nas alíneas seguintes (Art. 7o da
Lei no 11.660/91):
1. para integração ao ativo fixo da empresa;
2. adquiridos, no exterior, para integração ao ativo fixo da beneficiária,
bem como de matérias-primas, também importadas, para serem utilizadas
em processo industrial, desde que não possam ser produzidas pelo Estado
de Goiás;
b) a fruição dos benefícios, previstos na alínea anterior, dependerá de
celebração de Termo de Acordo de Regime Especial com a Secretaria da
Fazenda, que estabelecerá as condições necessárias à sua implementação;
c) o Secretário da Fazenda poderá incluir, ainda, no Termo de Acordo de
Regime Especial, matérias-primas e insumos industriais importados,
mesmo que produzidos em Goiás, porém, em quantidade insuficiente para
atender à demanda estadual ou produzidos fora dos padrões de
competitividade do mercado, mediante:
1. pedido conjunto das Federações da Indústria, da Agricultura e das
Associações Comerciais do Estado de Goiás;
2. manifestação favorável, ao atendimento do pedido, do Secretário de
Indústria, Comércio e Turismo deste Estado.
(. . .)
§ 1o Sobre os empréstimos concedidos pelo Programa FOMENTAR,
através do seu Agente Financeiro, além da incidência de juros de 12%
(doze por cento) ao ano, não capitalizáveis, será cobrada a parcela de
25% (vinte e cinco por cento) da correção monetárias mensal, ao final de
cada exercício.
§ 2o Tratando-se de projetos industriais aprovados até a data de 31 de
dezembro de 1992, não será devida a parcela de 25% (vinte e cinco por
cento) da correção monetária, mencionada no parágrafo anterior, e os
juros ali previstos serão de apenas 6% (seis por cento) ao ano.
§ 3o É vedada a concessão de benefícios do Programa FOMENTAR a
empresas com projetos que visem a reformulação de seu plano inicial,
bem como a expansão de empreendimentos ou que se proponham a
reduzir a ociosidade da capacidade produtiva de indústrias já existentes
no Estado.
§ 4o A vedação imposta pelo § 3o não alcança os projetos de
reformulação, expansão e de redução de capacidade ociosa de indústrias,
que forem aprovados pelo CD/FOMENTAR até a data de 31 de dezembro
de 1992, caso em que o empréstimo de até 70% (setenta por cento) do
valor do ICMS devido pela empresa será concedido nos termos indicados
no inciso II do caput deste artigo.
§ 5o O apoio financeiro às empresas industriais enquadradas no
Programa FOMENTAR será representado, prioritariamente, pelo
empréstimo previsto no inciso II do caput deste artigo.
(. . .)
Na sequência, a autoridade fiscal descreve o novo incentivo criado por lei estadual que
passou a permitir a liquidação antecipada dos contratos de financiamento firmados com
recursos do FOMENTAR, que resultaram na constatação das infrações apontadas no
caso concreto, verbis:
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

D - DA POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO
FOMENTAR
18. Em 30/12/1998, foi publicada a Lei Estadual no 13.436, dispondo sobre a
liquidação antecipada dos contratos de financiamento do FOMENTAR. Vejamos
um trecho desta lei, obtido na Internet, já com anotações, na página da Secretaria
da Casa Civil do Estado de Goiás (os grifos são nossos):
LEI No 13.436, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998
Art. 1o Os contratos de financiamento com recursos do Fundo de
Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás
FOMENTAR - poderão ser, mensalmente, objeto de oferta pública com
vistas à sua liquidação antecipada, observando-se as disposições
regulamentares e; ainda, as seguintes condições:
NOTA: Por força do art. 1o da Lei no 15.518, de 05.01.06, com vigência a
partir de 10.01.06, aplica-se, igualmente, o disposto neste artigo aos
casos de quitação antecipada ocorridos até 13.02.05, nas situações
previstas nos incisos, I e II do § 3o deste artigo.
I - o pagamento deve ser feito em moeda corrente, no valor obtido em
leilão, originário dos saldos devedores dos contratos de financiamento,
observando o preço mínimo apurado na data de sua oferta;
II - o pagamento efetivar-se-á em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e
sucessivas, vincenda a 1a em 30 (trinta) dias após a assinatura do
instrumento correspondente, incidindo juros equivalentes aos exigidos
nos contratos de financiamento com recursos do FOMENTAR;
III - os pagamentos deverão ser feitos ao Tesouro Estadual mediante
documento de arrecadação apropriado;
NOTA: Redação com vigência de 30.12.98 a 24.06.03.
CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO inciso iii DO ART. 1° PELO ART. 2o
DA LEI No 14.446, DE 20.06.031 - VIGÊNCIA: 25.06.03.
III – os pagamentos deverão ser feitos ao Tesouro Estadual mediante
documento de arrecadação apropriado e, excepcionalmente, conforme
disposto em regulamento, e somente para apoio à realização de
empreendimentos públicos, serão eles destinados ao FOMENTAR,
respeitada a cota parte dos Municípios (NR)
IV - a utilização do benefício desta lei é condicionada à realização dos
investimentos fixados decorrentes de projetos objeto dos respectivos
contratos, nos termos do Regulamento FOMENTAR;
V - os contratos de financiamentos são cedidos mediante leilão, nos
termos deste artigo, cujas ofertas públicas deverão acontecer a cada 30
(trinta) dias, até a completa liquidação dos saldos devedores apurados
nos contratos correspondentes;
VI - a liquidação antecipada dos contratos de financiamento só será
permitida aos estabelecimentos beneficiários do programa FOMENTAR
que não reduzirem a quantidade de empregados registrados até 31 de
dezembro de 1998.
ACRESCIDO O PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 1o PELO ART. 1o DA
LEI No 14.209, DE 04.07.02 - VIGÊNCIA: 04.07.02.
Parágrafo único. Excepcionalmente, as empresas fomentadas que
efetivamente renunciarem ao benefício fiscal do crédito outorgado do
ICMS de que trata o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei no 12.462, de 8 de
novembro de 1994, podem ser autorizadas a utilizar o valor efetivamente
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

renunciado para liquidação em oferta ao público dos saldos credores do
FOMENTAR.
ACRESCIDO O § 1o AO ART. 1o PELO ART. 1o DA LEI No 15.046, DE
29.12.04 - VIGÊNCIA: 12.02.05.
§ 1o A pessoa jurídica titular de estabelecimento beneficiária de
incentivo do Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do
Estado de Goiás - FOMENTAR, poderá aplicar o montante equivalente
ao desconto obtido com a quitação antecipada do contrato de
financiamento firmado com o mesmo Fundo, representado por seu
agente financeiro, nos termos deste artigo, na ampliação e/ou
modernização do seu parque industrial, dentro do prazo máximo de 20
(vinte) anos, a contar da data da realização do leilão respectivo.
NOTA: Redação sem vigência em função da alteração retroagir seus
efeitos à 12.02.05.
CONFERIDA NOVA REDAÇÃO ao § 1o DO ART. 1o PELO ART. 1o DA
Lei no 15.124, DE 25.02.05 - VIGÊNCIA: 12.02.05.
§ 1o A pessoa jurídica titular de estabelecimento beneficiário do
incentivo do Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do
Estado de Goiás - FOMENTAR, aplicará o montante equivalente ao
desconto obtido com a quitação antecipada do contrato de
financiamento firmado com o mesmo Fundo, representado por seu
agente financeiro, nos termos deste artigo, na ampliação e/ou na
modernização do seu parque industrial incentivado dentro do prazo
máximo de 20 (vinte) anos, a contar da data da realização do leilão
respectivo.
NOTAS:
1. Por força do art. 3o da Lei no 15.518, de 05.01.06, com vigência a
partir de 10.01.06, do montante a ser aplicado nos termos deste
parágrafo, poderá ser deduzido o valor dos investimentos feitos desde o
início da implantação do projeto inicial da empresa aprovado pelo
FOMENTAR ou pelo PRODUZIR.
2 Por força do art. 4o da Lei no 15.518, de 05.01.06, com vigência a partir
de 10.01.06, com a incorporação, ao capital social da empresa do
montante mencionado neste parágrafo, e o cumprimento das obrigações
assumidas nos projetos inicial e subseqüentes, aprovados pelo
FOMENTAR ou pelo PRODUZIR, a pessoa jurídica titular de
estabelecimento beneficiário dos incentivos de um desses Programas
fica desonerada de qualquer outra comprovação perante o Estado de
Goiás.
ACRESCIDO O § 2o AO ART. 1o PELO ART. 1o DA LEI No 15.046, DE
29.12.04 - VIGÊNCIA:
12.02.05.
§ 2o O montante a que se refere o § 1o é considerado subvenção para
investimento, podendo ser incorporado ao capital social da pessoa
jurídica beneficiária ou mantido em conta de reserva para futuros
aumentos de capital, ficando vedada sua destinação para distribuição a
título de lucro.
NOTA: Redação sem vigência em função da alteração retroagir seus
efeitos à 12.02.05.
CONFERIDA NOVA REDAÇÃO ao § 2o DO ART. 1o PELO ART. 1o DA
Lei no 15.124, DE 25.02.05 - VIGÊNCIA: 12.02.05.
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

§ 2o O montante a que se refere o § 1o é considerado subvenção para
investimento, podendo ser incorporado ao capital social da pessoa
jurídica titular do estabelecimento beneficiário do incentivo ali
mencionado ou mantido em conta de reserva para futuros aumentos de
capital, vedada sua destinação para distribuição de dividendos ou
qualquer outra parcela a título de lucro.
ACRESCIDO O § 3o AO ART. 1o PELO ART. 1o DA LEI No 15.046, DE
29.12.04 - VIGÊNCIA: 12.02.05.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, nos casos de:
NOTA: Por força do art. 1o da Lei no 15.518, de 05.01.06, com vigência a
partir de 10.01.06, aplica-se, igualmente, o disposto neste artigo aos
casos de quitação antecipada ocorridos até 13.02.05, nas situações
previstas nos incisos, I e II do § 3o deste artigo.
I - quitação antecipada de contrato de financiamento do FOMENTAR
cujos direitos creditícios forem adquiridos em oferta pública feita por
meio de leilões, por pessoa jurídica na condição de investidora;
II - quitação antecipada, parcial ou integral, de contratos de
financiamento firmados com o FOMENTAR, na forma deste artigo."
(. . .)
Em sua análise do novo incentivo criado pelo Estado de Goiás, a autoridade fiscal
aponta, verbis:
19. A lei estadual acima contém elementos nos quais possivelmente o sujeito
passivo se baseou, para não considerar como receita o montante perdoado da sua
dívida no financiamento do FOMENTAR. Sendo assim, convém destacarmos
alguns pontos importantes, no seu artigo 1o, para que possamos, mais adiante,
mostrar que a mesma vai de encontro com a legislação federal que trata da
mesma matéria (subvenções para investimento):
19.1. Em 29/12/2004, seis anos após a publicação da lei estadual,
acrescentou-se o § 1o ao artigo 1o, para dizer que a pessoa jurídica
beneficiária do FOMENTAR, “poderá aplicar” o montante equivalente
ao desconto obtido com a quitação antecipada do financiamento para a
ampliação “e/ou modernização” do seu parque industrial, “dentro do
prazo máximo de 20 (vinte) anos”, a contar da data da realização do leilão
respectivo;
19.2. Em 29/12/2004, ainda é incluído o § 2o do artigo 1o, determinando
que o montante aplicado na forma do § 1o “é considerado subvenção
para investimento”;
19.3. Em 25/02/2005, a expressão “poderá aplicar”, utilizada neste § 1o
do artigo 1o, é substituída por “aplicará”;
19.4. Com a publicação da Lei Estadual no 15.518, de 05/01/2006, passa-
se a admitir a desnecessidade de ampliação e/ou modernização do
estabelecimento industrial do beneficiário do leilão (perdão de dívida),
porque, do montante a ser aplicado na ampliação e/ou modernização do
empreendimento, “poderá ser deduzido o valor dos investimentos
feitos desde o início da implantação do projeto inicial da empresa
aprovado pelo FOMENTAR” (vide Nota 1 do § 1o);
19.5. A mesma Lei Estadual no 15.518/2006 também determina que com
a incorporação do montante da dívida perdoada, no leilão, ao capital
social da empresa, junto com o cumprimento das obrigações assumidas
nos projetos (anteriormente) aprovados pelo FOMENTAR, a empresa
beneficiária “fica desonerada de qualquer outra comprovação perante o
Estado de Goiás”, ou seja, novamente, a “subvenção para investimento”
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

pode ser recebida sem que haja a necessidade de ampliação “e/ou
modernização” do parque industrial da empresa favorecida com o
desconto pela quitação antecipada do empréstimo (vide Nota 2 do § 1o);
19.6. Por fim, determina-se que até aquelas pessoas jurídicas que
adquirirem os “direitos creditícios” de financiamentos do FOMENTAR,
na condição de investidoras, terão direito à “subvenção para
investimento”, sob as mesmas condições descritas no artigo 1o da Lei
Estadual no 13.436/1998.
20. De acordo com os Documentos do Fomentar apresentados pelo contribuinte,
conforme fls. 12 a 28, 30 a 88 e 94 a 98, verificamos que o contribuinte procedeu
à liquidação antecipada dos contratos de financiamento do FOMENTAR nos
valores e datas a seguir relacionados:
[...]
21. Como visto acima, o sujeito passivo foi beneficiado com um “desconto”
bastante significativo (cerca de 88%) sobre a sua dívida no empréstimo do
FOMENTAR, por havê-la liquidado, antecipadamente, em leilões realizados nos
anos de 2006, 2008, 2009 e 2010.
[...]
Ainda analisando a natureza dos incentivos fiscais, a autoridade lançadora traz as
seguintes observações:
E - DAS SUBVENÇÕES CONCEDIDAS POR PESSOAS JURÍDICAS DE
DIREITO PÚBLICO
22. O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999) faz referência
a duas formas de subvenções concedidas por pessoas jurídicas de direito público:
uma é aquela utilizada para custeio, que deve ser computada na apuração do
lucro operacional, e a outra deve ser empregada em investimentos para a
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, não sendo
computada na apuração do lucro real:
[...]
25. Com o que vimos no Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/1999), e nas explicações emitidas pela Receita Federal do Brasil, é
possível asseverar que:
25.1. A subvenção para investimento, concedida por pessoa jurídica de
direito público, tem que ser direcionada à implantação ou expansão de um
empreendimento econômico de propriedade do beneficiário, como dispõe
o artigo 443 do Regulamento do Imposto de Renda (item 22, acima);
25.2. A subvenção deve ser liberada mediante a comprovação das
aquisições dos itens do projeto (de implantação ou expansão) aprovado
pelo subvencionador. Há necessidade de algum sincronismo entre a
concessão da verba e a execução do projeto. Se a “lei específica” de
concessão do benefício não previr tal sincronismo, então não haverá como
garantir que a subvenção será utilizada, efetivamente, para implantar ou
expandir o empreendimento econômico que tanto interessa ao Estado.
Vejamos o que diz, com muita propriedade, o Parecer Normativo COSIT
no 112/78, no seu item 2.12:
[...]
28. Verifica-se que, sob a ótica da legislação do imposto de renda, não basta o
"animus" de subvencionar para investimento, impõe-se a efetiva e específica
aplicação da subvenção, por parte do beneficiário, nos investimentos previstos na
implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado.
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

29. No presente caso, não se vislumbram as características necessárias para que o
benefício concedido seja considerado subvenção para investimento, por lhe faltar
o sincronismo entre a intenção do subvencionador e a ação do subvencionado,
haja vista que o § 1o, do art. 1o, da Lei n° 13.436/98, concede o prazo de 20
(vinte) anos, a contar da data da realização do leilão, para que o contribuinte
destine esses recursos à realização do investimento, faltando a vinculação e
estrita correspondência entre os benefícios financeiros auferidos pela consulente
e o destino desses recursos à realização do investimento, mormente na aquisição
dos ativos necessários à expansão do empreendimento econômico.
Aplicando suas conclusões ao caso concreto, a autoridade fiscal entendeu que o
incentivo concedido, desta feita pela quitação antecipada dos financiamento junto ao
FOMENTAR, com perdão parcial da dívida, não se caracterizaria como subvenção para
investimentos, mas sim para custeio, verbis:
F - QUITAÇÃO ANTECIPADA DO FINANCIAMENTO E O PERDÃO
DE DÍVIDA
30. Diante do exposto, concluímos que o desconto (perdão de dívida) obtido pelo
sujeito passivo, com a liquidação antecipada do financiamento oferecido pelo
FOMENTAR, não pode ser considerado subvenção para investimento, porque,
no caso concreto:
31.1. (sic) Não ocorre o sincronismo mínimo necessário entre a obtenção
do benefício e a execução da “expansão e/ou modernização” do parque
industrial incentivado. Pelo contrário, dá-se um prazo de 20 (vinte) anos,
para que essa “expansão e/ou modernização” ocorra, sem que se
estabeleça nenhuma prestação de contas por parte da empresa beneficiada;
32.2. (sic) A redução indireta do ICMS (via perdão da dívida) pode ser
justificada apenas pela “modernização” do parque industrial incentivado.
Entretanto, sabemos que a subvenção para investimento com finalidade de
conceder estímulo apenas à modernização de empreendimentos
econômicos carece de previsão legal. Deve ocorrer, pelo menos, a
expansão do empreendimento;
32.3. Observe-se, aqui, que, em qualquer dicionário, a palavra
“modernizar” não guarda qualquer relação com as palavras “implantar” e
“expandir”. Modernização pode ocorrer sem haver implantação ou
expansão. Muitas vezes, a modernização vem somente para beneficiar o
empreendimento em si, sem significar adição de qualquer vantagem para
a economia local.
32.4. É permitido que um projeto antigo, que já foi beneficiado com o
financiamento do FOMENTAR, seja reutilizado para a obtenção de mais
um benefício (agora, o “desconto” pela liquidação do próprio
financiamento). Entretanto, quando se dá a subvenção para investimento,
é para acrescentar algo à economia local, e isso não se consegue com
projetos já implementados por conta de outros benefícios concedidos e
usufruídos anteriormente. Na interpretação literal, se o objetivo é
implantar ou expandir, não estamos falando de passado. É necessário que
a economia local evolua com a ajuda da subvenção concedida. De outra
forma, não haveria necessidade de o Estado abrir mão de receber parte tão
significativa do ICMS;
32.5. Vale ressaltar que existem, claramente, dois momentos distintos. No
primeiro, a empresa adere ao financiamento do FOMENTAR, com
condições bastante favoráveis, apresentando, para isso, um projeto de
incremento de suas atividades industriais. Algum tempo depois, lhe é
dada a possibilidade de liquidar este financiamento, antecipadamente e
com desconto. Neste segundo momento, não podemos concordar que o
desconto concedido seja considerado subvenção para investimento, sem
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

que se exija um novo projeto que, ao menos, expanda o empreendimento
beneficiado. A reutilização do projeto antigo, já empregado para a
obtenção do financiamento, é incompatível com o que está disposto no
artigo 443 do Decreto no 3.000/99, descaracterizando a subvenção para
investimento.
32.6. Os leilões ocorrem com certa previsibilidade, e, portanto, as
empresas já sabem, com antecedência, que não precisarão pagar boa parte
do financiamento, e que não precisarão vincular a receita obtida (perdão
da dívida) a gastos efetivos com a expansão de seus empreendimentos;
32.7. De nada adianta a lei estadual dizer que um benefício é uma
subvenção para investimento, sem garantir que existam todos os
requisitos para isso.
33. Depois de demonstrarmos que o benefício em análise não é uma subvenção
para investimento, precisamos definir em que tipo de receita ele se encaixa. Não
resta dúvida de que ocorre uma subvenção para custeio ou operação (receita
operacional), e de que esta receita causará impacto no lucro da empresa, sobre o
qual incidem o IRPJ e a CSLL. A definição clara do tipo de receita é necessária,
porque disso depende a alíquota a ser aplicada no cálculo do PIS e da COFINS.
34. Como mencionado anteriormente, o benefício total de [...], corresponde a 88%
(oitenta e oito por cento) do saldo devedor alienado no leilão. Verdadeiramente, o
Estado está abrindo mão de receber a quase totalidade do montante devido
pelo sujeito passivo. Sendo assim, na essência, o que ocorre não é um simples
desconto (que seria receita financeira), mas sim um perdão de dívida, receita que
deve ser reconhecida em “outras receitas operacionais”, sendo tributada por IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS.
35. Formalmente, pode-se até enxergar que o Estado está concedendo um
“desconto” pela quitação antecipada do financiamento, mas, de fato, o Estado está,
mesmo, perdoando uma dívida. Este é o caráter essencial da transação ora em
análise, que deve prevalecer no lançamento contábil, conforme orientação contida
na Resolução no 750/93 do Conselho Federal de Contabilidade:
[...]
36. Uma vez definido que ocorreu “perdão de dívida”, temos que esta receita deve
ser considerada como receita operacional, não como receita financeira. (...)
Conforme já registrado a questão posta cinge-se a identificar se, no presente caso, está
caracterizada a intenção do Estado de estimular a implantação ou a expansão de
empreendimentos econômicos.
Esta discussão, mesmo abstraindo-se a comprovação da realização dos investimentos
pela empresa subvencionada, não é tarefa simples, o que se revela nos inúmeros casos
discutidos sobre a matéria, posto que nem sempre os dispositivos legais e normativos
instituidores desses programas de incentivos são claros quanto aos compromissos de
investimentos que devem ser efetivamente assumidos e os longos períodos de validade
dos benefícios que, em regra, superam largamente os valores que seriam, mesmo em
tese, investidos.
A intensa guerra fiscal entre os Estados da federação com vistas a atração de
investimentos regionais, fez com que grande parte desses Estados oferecessem
vultuosos benefícios para a implantação desses investimentos em suas fronteiras,
abrindo mão de receitas com o ICMS, mediante créditos presumidos, financiamentos
subsidiados dos valores devidos e facilidades e descontos na sua quitação.
Assim, as grandes empresas nacionais e multinacionais, passaram a praticamente cobrar
dos Estados para que se instalassem em seus territórios, oferecendo em troca a criação
de empregos e a atividade econômica dela decorrentes. As contrapartidas oferecidas
pelos Estados, além da cessão de áreas próprias e de infra-estrutura, importaram em
enormes renúncias fiscais que, como dito, superavam em muito os valores investidos.
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

Além disso, muitas vezes, para a própria manutenção dos investimentos já instalados
em seus territórios era e é exigido dos Estados novos benefícios, ainda que sem
contrapartida de novos investimentos ou com compromissos apenas de ampliação ou
modernização.
Este modelo capitalista que ao mesmo tempo propugna a não intervenção do Estado na
economia exige dele subsídios que, extrapolando em muito os investimentos privados
feitos, servem, muitas vezes, tão somente para financiar seus custos e engordar seus
lucros e não para subsidiar o investimento feito, sugando mais e mais os cofres públicos
em prol do lucro privado.
Em tese, a LC. no 160/2017, ao incluir os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei no 12.973/2014
visou eliminar as discussões relacionadas à natureza dessas subvenções concedidas
pelos Estados com base em incentivos fiscais e financeiros-fiscais relativos ao ICMS,
tratando-as todas como subvenções para investimentos.
Na prática, persiste a necessidade da análise das disposições legais que instituíram os
incentivos e/ou dos atos concessórios dos incentivos, com vistas a aferir a intenção do
ente subvencionador.
Feitas estas considerações, passo a analisar o caso concreto.
A Lei estadual no 13.436/1998, que implantou o novo benefício, originalmente, não
estabeleceu novas condições de investimento para a adesão ao mesmo pelas empresas
que já se beneficiavam dos financiamentos subsidiados pelo projeto FOMENTAR,
condicionando-a apenas “à realização dos investimentos fixados decorrentes de
projetos objeto dos respectivos contratos, nos termos do Regulamento FOMENTAR”
(art 1o, inc. IV).
Apenas as leis que promoveram alterações subsequentes no novo incentivo criado
passaram a prever (no § 1o do art. 1o) que os descontos obtidos com a liquidação
antecipada dos contratos, primeiro, poderiam ser aplicados na ampliação e/ou na
modernização do seu parque industrial incentivado dentro do prazo máximo de 20
(vinte) anos, a contar da data da realização do leilão respectivo; e, posteriormente, nova
alteração do dispositivo passou a determinar a aplicação na ampliação e/ou
modernização do parque instalado, no prazo de 20 anos, substituindo a expressão
“poderá aplicar” por “aplicará”.
Mais adiante, nova alteração legal por meio da o art. 3o da Lei no 15.518, de 05.01.06,
com vigência a partir de 10.01.06, dispôs que, “do montante a ser aplicado nos termos
deste parágrafo, poderá ser deduzido o valor dos investimentos feitos desde o início da
implantação do projeto inicial da empresa aprovado pelo FOMENTAR ou pelo
PRODUZIR.
E, por fim, com base no art. 4o da última lei citada, passou a dispor que “com a
incorporação, ao capital social da empresa do montante mencionado neste parágrafo,
e o cumprimento das obrigações assumidas nos projetos inicial e subseqüentes,
aprovados pelo FOMENTAR ou pelo PRODUZIR, a pessoa jurídica titular de
estabelecimento beneficiário dos incentivos de um desses Programas fica desonerada
de qualquer outra comprovação perante o Estado de Goiás”.
Ou seja, ao fim e ao cabo, a lei que instituiu este novo incentivo não condicionou a
realização de qualquer investimento novo por parte dos beneficiários.
Por outro lado, poder-se-ia cogitar que, na verdade, trata-se de um novo benefício em
face dos compromissos de investimentos já assumidos pela empresa no projeto
FOMENTAR, uma vez que exigia a manutenção do compromisso de realização
daqueles investimentos fixados no projeto. E, ainda, pelo fato de dar-se como satisfeita
a condição com o cumprimento das obrigações assumida no FOMENTAR e a
incorporação da reserva ao capital social.
Registre-se, ainda, que o § 2o do art. 1o, introduzido pela Lei no 15.046/2004, dispôs que
o montante referente ao desconto obtido “é considerado subvenção para investimento,
podendo ser incorporado ao capital social da pessoa jurídica beneficiária ou mantido
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

em conta de reserva para futuros aumentos de capital, ficando vedada sua destinação
para distribuição a título de lucro”.
Não obstante o disposto no dispositivo acima referido, a mera auto-proclamação do
incentivo como subvenção para investimento não tem o condão de dar-lhe tal roupagem
jurídica, ao menos para fins fiscais, se não atende ao disposto na legislação de regência.
Com efeito, tanto o art. 38, § 2o do DL. 1598/1977, que regia a matéria ao tempo dos
fatos apurados, como o art. 30 da Lei 12.973/2014, determinam que podem ser
excluídos da determinação do lucro real as “subvenções para investimento, inclusive
mediante isenção ou redução de impostos concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos”.
Ora, não se pode extrair da Lei no 13.436/1998, que concedeu os benefícios pela
liquidação antecipada dos contratos de financiamento do FOMENTAR com deságio,
qualquer objetivo de estímulo à implantação de novos investimentos ou mesma a
expansão de empreendimentos econômicos já existentes. Tanto que não se exige a
formalização de qualquer ato concessório com a fixação de contrapartidas.
Mesmo as alterações introduzidas em seu texto a partir do ano de 2004 que, em tese
apontariam para a necessidade de aplicação dos montantes equivalentes aos descontos
obtidos em ampliação ou modernização de seu parque industrial num prazo de vinte
anos, foram posteriormente desfeitas, de sorte que o mero cumprimento das condições
do projeto aprovado no âmbito do FOMENTAR desonera a empresa beneficiária de
qualquer comprovação perante o Estado de Goiás.
Desta feita, entendo que o subsídio concedido tem nítido caráter de subvenção para
custeio das atividades no empreendimento já estabelecido, mediante a concessão de
descontos na quitação dos financiamentos obtidos no âmbito do projeto FOMENTAR,
com este não se confundindo. (...).
[...]
Os fundamentos e conclusões acima transcritas são inteiramente aplicáveis ao
caso concreto, na medida que também este decorre de lançamento relacionado à segunda etapa
do denominado programa FOMENTAR, concernente ao benefício de quitação antecipada dos
financiamentos do ICMS de forma subsidiada, concedidos na versão original do programa, com
base na Lei Estadual no 13.436/1998.
Assim, pelos mesmos fundamentos acima transcritos, voto no sentido de negar
provimento ao recurso especial da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Declaração de Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Em que pese o valoroso voto da ilustre relatora, Conselheira Andréa Duek
Simantob, e deus fundamentos argumentos, peço vênia para dele divergir.
Em relação à tese vencedora do Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, por
concordar somente com suas conclusões, solicitei o direito de declarar meu voto por escrito a fim
de esclarecer o porquê do meu provimento ao Recurso Especial do Sujeito Passivo, cujos
fundamentos, se baseiam naqueles proferidos nos Acórdãos no 9101-005.508 e no 9101-005.850,
os quais reproduzo a seguir.
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

Em relação ao tratamento das subvenções, no que atine ao tratamento contábil, o
pronunciamento técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 07 define esses
incentivos fiscais como sendo espécie de assistência governamental, em geral de natureza
pecuniária, concedidas a determinadas entidades, em regra, com o compromisso passado ou
futuro do cumprimento de determinadas condições sempre relacionadas às suas atividades
operacionais10.
Contudo, conforme bem delineado no voto do Relator, as normas contábeis e
tributárias se alteraram no que diz respeito ao registro e efeitos dessas subvenções.
Na seara tributária, o Parecer Normativo (PN) CST no 112/1978 diferenciou as
subvenções para custeio (e para operações), das subvenções para investimentos: estas destinam-
se ao estímulo para implantação ou expansão de empreendimento econômico, quer por meio da
liberação de recursos ou a concessão de benefícios fiscais – inclusive isenção ou redução de
impostos –, enquanto que aquelas dizem respeito a incentivos por da destinação de recursos a
pessoas jurídicas para auxiliá-las em suas despesas correntes e operações.
Em relação às subvenções para custeio, a ciência contábil e a legislação tributária
sempre a trataram de maneira similar: essas devem ser compor o resultado do período, uma vez
que se caracterizariam como receitas. Nesse sentido, o art. 392, I, do Regulamento do Imposto de
Renda, de 1999 (RIR/99) determinava que as subvenções correntes para custeio ou operação
deveriam ser computadas na determinação do lucro operacional (entendimento mantido no art.
441 do RIR/2018).
Por outro lado, as subvenções para investimento não compunham o resultado do
exercício, devendo ser então registradas diretamente em conta de Patrimônio Líquido (Reserva
de Capital, nos termos do art. 182, § 1o, “d”, da Lei no 6.404/76). Tal cenário se manteve até o
advento da Lei no 11.638/2007.
Nesse mesmo sentido, o art. 443 do RIR/99 determinava que as subvenções para
investimento - inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedida como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos - não seriam computadas na
determinação do lucro real, devendo ser registradas como Reserva de Capital que somente
poderiam ser utilizadas para absorver prejuízos ou ser incorporadas ao capital social.
Entretanto, com o advento da Lei no 11.638/2007, o CPC 07, em seu item 12,
determinou que todas as subvenções, inclusive as para investimento, deveriam ser contabilizadas
como receitas, ou seja, deveriam compor o resultado do exercício.
Sob o ponto de vista tributário, e frente ao novo tratamento contábil dado às
subvenções para investimento, o art. 30 da Lei no 12.973/2014 (base legal do art. 523 do
RIR/2018) determinou que as subvenções para investimento – concedidas como estímulo à
implantação ou à expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder
público - não serão computadas na determinação do lucro real desde que registradas
posteriormente no Patrimônio Líquido, mais especificamente na conta Reserva de Incentivos
Fiscais11, condicionando ainda sua utilização apenas para absorção de prejuízos ou aumento de
capital.

10 CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Pronunciamento Técnico CPC- 07 R1: Subvenção e
assistência
governamentais.
Disponível
em:
<http://static.cpc.aatb.com.br/Documentos/167_CPC_07_R1_rev%2012.pdf>. Acesso em: 09 dez. 2019.
11 Nos termos do art. 195-A da Lei no 6.404/76
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

No que concerne ao PIS e à Cofins, as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003
foram alteradas pelos arts. 54 e 55 da Lei no 12.973/2014, passando a constar expressamente que
as subvenções para investimento - inclusive mediante isenção ou redução de impostos,
“concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos12-13” -
não deveriam integrar as bases de cálculo dessas contribuições.
Assim sendo, embora as subvenções para investimento tenham passado a ser
registradas como receitas, desde que cumpridas as exigências fiscais, não se sujeitariam à
incidência de tributos federais.
No que diz respeito ao PN CST no 112/78, talvez o ponto de maior controvérsia
seja a exigência de sincronismo entre o recebimento da subvenção para investimento e sua
aplicação na implantação ou expansão do empreendimento.
Contudo, com o advento dos arts. 9o e 10 da Lei Complementar no 160/2017,
muitas das exigências do PN CST no 112/78 passaram a ser mais fortemente questionadas: o art.
9o dessa Lei Complementar inseriu no art. 30 da Lei no 12.973/2014 os §§ 4o e 5o impondo-se
que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS concedidos
pelos Estados e pelo Distrito Federal “são considerados subvenções para investimento, vedada a
exigência de outros requisitos ou condições não previstos” no caput de tal dispositivo,
esclarecendo-se ainda que esse entendimento deve ser aplicado, inclusive, aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.
Nesse novo contexto, na primeira oportunidade em que esta 1a Turma da CSRF
analisou pela primeira vez o tema (sessão de 18/01/2018 e com composição significativamente
distinta da atual), por meio da Resolução no 9101-000.039, decidiu-se, ainda que de modo
precário, que, relativamente a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2003 a 2006, ou
seja, antes do início da vigência da Lei no 12.973/2014, desde que houvesse o registro e depósito
dos atos estaduais concessivos do benefício junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária
(Confaz), nos termos do art. 3o da Lei Complementar no 160/2017, aplicar-se-ia o novel
tratamento dado às subvenções para investimento: para que o benefício fiscal estadual fosse
considerado subvenção para investimento somente poderia ser exigido o cumprimento dos
requisitos contidos no caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014, a saber: (a) intenção do Estado em
estimular a implantação e expansão de empreendimentos; (b) registro em Reserva de Lucros.
Entretanto, antes da análise do mérito, o colegiado achou por bem converter o julgamento em
diligência a fim de aguardar o prazo previsto na redação original do Convênio ICMS 190/17 para
que o Estado subvencionador promovesse o registro e depósito exigidos pela nova legislação.
Nesse mesmo sentido decidiu no Acórdão no 9101-003.841 (sessão de
03/10/2018): por unanimidade de votos o recurso especial do contribuinte foi provido,
cancelando-se integralmente a exigência em razão de o ente subvencionador já ter promovido o

12 O § 2o do art. 30 da Lei no 12.973/2014 dispõe ainda que as subvenções para investimentos serão
tributadas inclusive quando houver capitalização da subvenção em caso de redução de capital já realizada
nos cincos anos anteriores à data da subvenção, ou ainda posterior restituição aos sócios da pessoa
jurídica em caso de futuras reduções de capital, e, por fim, se o montante percebido integrar a base de
cálculo dos dividendos obrigatórios.
13 Durante a vigência do denominado Regime Tributário de Transição (RTT), instituído pela Lei no
11.941/2009 (anos-calendário de 2008 a 2013), as subvenções para investimento também puderam ser
excluídas das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL (art. 18), praticamente nas mesmas condições
posteriormente adotadas pela Lei no 12.973/2014. No que diz respeito ao PIS e à Cofins, em seu art. 21
determinou-se que as subvenções para investimento deveriam ser excluídas de suas bases de cálculo.
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

registro e depósito dos documentos junto ao Confaz, reafirmando-se o efeito retroativo absoluto
dos arts. 9o e 10 da Lei Complementar no 160/2017 a fatos geradores ocorridos em 2002 e 2003.
Ademais, por se tratar de exigência não contida no caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014,
refutou-se a possibilidade de dar tratamento distinto ao de subvenção para investimento ao
incentivo fiscal percebido pelo contribuinte pela ausência de aplicação desses valores em Ativo
“Permanente”.
Nessa mesma linha de raciocínio, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção,
em julgamentos realizado nas sessões de março de 2019, converteu dois julgamentos em
diligência: na Resolução no 1402-000.833, afastou-se a discussão sobre sincronismo entre a
subvenção e o efetivo investimento por ser exigência não contida no caput do art. 30 da Lei no
12.973/2014, consignando-se que somente haveria necessidade de examinar se a lei estadual que
concedeu a subvenção previa o "estímulo à implantação ou expansão dos empreendimentos
econômicos", sendo necessário ainda constatar se os registros contábeis da subvenção referem-se
à absorção de prejuízos ou aumento de capital. Para tanto, converteu-se o julgamento em
diligência para a averiguação do cumprimento de tais requisitos. Na Resolução no 1402-000.835,
por sua vez, constatou-se que os atos concessórios não traziam qualquer referência que
permitisse o colegiado extrair a intenção de incentivar empreendimentos econômicos,
convertendo-se o julgamento em diligência a fim de se averiguar se o incentivo concedido teria
como propósito o estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos.
Diversos outros julgados da 1a Turma da CSRF voltaram a se debruçar sobre o
tema, envolvendo benefícios fiscais de diversos Estados, e reafirmando a jurisprudência sobre a
aplicação da Lei Complementar no 160 aos processos pendentes, diante do registro e depósito
dos documentos junto ao Confaz, quando cumpridos os requisitos referidos pelo artigo 30, da Lei
no 12.973/2014.
No Acórdão no 9101-004.108 (sessão de 10/04/2019), por exemplo, cancelou-se a
exigência que dizia respeito à tributação do montante recebido a título de benefício concedido
pelo Estado do Rio Grande do Sul. O julgamento se deu após o registro e depósito de tal
benefício junto ao CONFAZ. O lançamento dizia respeito aos anos-calendário de 2008 e 2009 –
portanto anteriores à edição da Lei no 12.973/2014 -, e tinha como fundamento a ausência de
sincronismo entre investimento e subvenção. Nesse caso, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a exigência de IRPJ e tributos reflexos, aplicando o citado artigo 30, da Lei no
12.973/2014, concluindo-se que a “sincronia entre investimento e subvenção não é exigida pela
lei, assim, não se sustenta o lançamento”.
Já no Acórdão 9101-004.196 (sessão de 09/05/2019), que dizia respeito a
benefício fiscal concedido pelo Estado de Rondônia, a conclusão do colegiado foi diversa,
mantendo-se a exigência em razão de ausência de previsão em legislação daquele Estado que
revelasse o estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, requisito que
foi expressamente mencionado na motivação do lançamento e que consta do artigo 30, caput, da
Lei no 12.973/2014.
Reafirmando a aplicação da Lei Complementar no 160, o Acórdão no 9101-
004.336 (sessão de 07/08/2019) reexaminou o benefício concedido pelo Estado do Paraná. A
exigência também envolvia a possibilidade de tributação de incentivo fiscal semelhante
concedido pelo Estado de Santa Catarina. Os dois incentivos concediam crédito presumido de
ICMS aos contribuintes como contrapartida de investimentos em pesquisa e desenvolvimento.
Novamente a 1a Turma da CSRF reconheceu a legitimidade da classificação como subvenção
para investimento quanto aos anos de 2007 e 2008, mas manteve a exigência quanto ao ano-
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

calendário de 2006, pois havia fundamento adicional e autônomo no lançamento: o contribuinte
não houvera contabilizado a subvenção em reserva de capital, como exigida a legislação então
vigente.
Examinando o benefício fiscal concedido pelo Estado do Ceará, no Acórdão no
9101-004.486 (sessão de 05/11/2019) concluiu-se que o referido incentivo previa a
modernização da unidade industrial e implementação da produção industrial em conformidade
com cronograma definido. A exigência dizia respeito a fatos geradores ocorridos nos anos de
2007 e 2008, fundamentando-se em suposta ausência de “vinculação dos valores
subvencionados com a efetiva e específica aplicação destes valores na implantação, reativação,
modernização ou expansão do empreendimento econômico do sujeito passivo”. Considerando-se
que vinculação e efetiva aplicação de valores não são requisitos exigidos pelo art. 30, da Lei no
12.973/2014 para classificação a subvenção como sendo para investimento, e uma vez
demonstrada a intenção do legislador estadual na expansão de empreendimentos econômicos,
cancelou-se a exigência.
Pois bem, feito esse necessário introito, passo à análise do caso concreto.
A questão atinente ao registro e depósito do benefício fiscal junto ao Confaz foi
confirmado em sede de diligência.
Conforme bem salientado pelo ilustre Conselheiro Relator
[...] a partir da inclusão dos §§ 4° e 5° ao artigo 30 da Lei n° 12.973/2014, as únicas
exigência, para fins de reconhecimento da subvenção de investimento alusivas a
benefícios fiscais relativos ao ICMS, são as que constam no caput: (i) intenção do
Estado de estimular a implantação ou a expansão de empreendimentos
econômicos; (ii) registro em reserva de lucros. E que isto se aplica aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.
A fiscalização não questiona o registro dos valores em conta de reservas de lucros, mas
apenas a natureza do incentivo dado pelo Estado de Goiás.
Especificamente em relação ao incentivo fiscal concedido pelo Estado de Goiás
(“FOMENTAR”), assim consta no Termo de Verificação Fiscal:
C - DO FOMENTAR – Fundo de Participação e Fomento à Industrialização
16. O FOMENTAR foi criado pela Lei Estadual no 9.489, de 31/07/1984, tendo sido
regulamentado pelo Decreto no 3.822 de 10/07/1992, com o objetivo principal de criar
um Fundo para incrementar a implantação e a expansão de atividades que promovam o
desenvolvimento industrial do Estado de Goiás.
17. A forma prevista para beneficiar as atividades industriais, em Goiás, dentre as
estabelecidas no Regulamento do FOMENTAR, é a concessão de empréstimo de até
70% do montante equivalente ao ICMS devido pelo participante, em condições
bastante favoráveis. Vejamos o que diz o Decreto no 3.822 de 10/07/1992, em trecho
obtido na Internet, já com anotações, na página da Secretaria da Casa Civil do Estado de
Goiás (os grifos são nossos):
Decreto no 3.822 de 10/07/1992
Art. 4o Os recursos do Programa FOMENTAR serão destinados ao fomento de
atividades industriais, preferencialmente do ramo agroindustrial e de
empreendimentos públicos estaduais, mediante a concessão de apoios
financeiro e tecnológico às atividades e empreendimentos considerados
prioritários e importantes para a economia e o desenvolvimento do Estado de
Goiás, compreendendo:
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

I - financiamento e investimentos fixos previstos em projetos enquadrados no
Programa, com utilização dos recursos financeiros originários da cobrança dos
emolumentos previstos no inciso II do art. 3o;
II - empréstimo às indústrias de até 70% (setenta por cento), com recursos
orçamentários previstos, anualmente, no Orçamento Geral do Estado, do
montante do imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS devido pelo estabelecimento industrial contribuinte, em
cada período de apuração do tributo, a partir da data de início de suas
atividades produtivas, pelo prazo a que a empresa fizer jus, nos termos
indicados no art. 9o deste regulamento;
NOTA: Redação com vigência de 16.07.92 a 15.09.97.
CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 4o PELO ART. 1o DO
DECRETO No 4.825, DE 10.09.97 - VIGÊNCIA: 16.09.97.
II - empréstimo às indústrias de até 70% (setenta por cento), com recursos
orçamentários previstos, anualmente, no Orçamento Geral do Estado, do
montante equivalente ao ICMS devido pelo estabelecimento industrial
contribuinte, em cada período de apuração do tributo, a partir da data de
vigência do Termo de Acordo de Regime Especial de que trata o § 5o do art. 13,
pelo prazo a que a empresa fizer jus, nos termos indicados no art. 9o deste
regulamento, observado, ainda, o seguinte:
NOTA: Redação com vigência de 16.09.97 a 14.05.06.
CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT do INCISO II DO ART. 4o PELO
ART. 1o Do DEC No 6.454, DE 09.05.06 - VIGÊNCIA: 15.05.06.
II - empréstimo de até 70% (setenta por cento), com recursos orçamentários
previstos, anualmente, no Orçamento Geral do Estado, do montante
equivalente ao ICMS devido pelo estabelecimento industrial contribuinte,
excetuado, na forma do § 6o, o imposto decorrente de saída de mercadoria a
título de bonificação, doação, brinde ou operação semelhante, em cada período
de apuração do tributo, a partir da data de vigência do Termo de Acordo de
Regime Especial de que trata o § 5o do art. 13, pelo prazo a que a empresa fizer
jus, nos termos indicados no art. 9o deste regulamento, observado, ainda, o
seguinte:
a) a empresa industrial poderá incluir no Programa FOMENTAR, desde que o
valor contratado com o agente financeiro do Programa não seja aumentado, em
decorrência desta inclusão, o imposto correspondente às entradas de bens,
observado o disposto nas alíneas seguintes (Art. 7o da Lei no 11.660/91):
1. para integração ao ativo fixo da empresa;
2. adquiridos, no exterior, para integração ao ativo fixo da beneficiária, bem
como de matérias-primas, também importadas, para serem utilizadas em
processo industrial, desde que não possam ser produzidas pelo Estado de Goiás;
b) a fruição dos benefícios, previstos na alínea anterior, dependerá de
celebração de Termo de Acordo de Regime Especial com a Secretaria da
Fazenda, que estabelecerá as condições necessárias à sua implementação;
c) o Secretário da Fazenda poderá incluir, ainda, no Termo de Acordo de
Regime Especial, matérias-primas e insumos industriais importados, mesmo que
produzidos em Goiás, porém, em quantidade insuficiente para atender à
demanda estadual ou produzidos fora dos padrões de competitividade do
mercado, mediante:
1. pedido conjunto das Federações da Indústria, da Agricultura e das
Associações Comerciais do Estado de Goiás;
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

2. manifestação favorável, ao atendimento do pedido, do Secretário de Indústria,
Comércio e Turismo deste Estado.
(. . .)
§ 1o Sobre os empréstimos concedidos pelo Programa FOMENTAR, através do
seu Agente Financeiro, além da incidência de juros de 12% (doze por cento) ao
ano, não capitalizáveis, será cobrada a parcela de 25% (vinte e cinco por cento)
da correção monetárias mensal, ao final de cada exercício.
§ 2o Tratando-se de projetos industriais aprovados até a data de 31 de dezembro
de 1992, não será devida a parcela de 25% (vinte e cinco por cento) da correção
monetária, mencionada no parágrafo anterior, e os juros ali previstos serão de
apenas 6% (seis por cento) ao ano.
§ 3o É vedada a concessão de benefícios do Programa FOMENTAR a empresas
com projetos que visem a reformulação de seu plano inicial, bem como a
expansão de empreendimentos ou que se proponham a reduzir a ociosidade da
capacidade produtiva de indústrias já existentes no Estado.
§ 4o A vedação imposta pelo § 3o não alcança os projetos de reformulação,
expansão e de redução de capacidade ociosa de indústrias, que forem aprovados
pelo CD/FOMENTAR até a data de 31 de dezembro de 1992, caso em que o
empréstimo de até 70% (setenta por cento) do valor do ICMS devido pela
empresa será concedido nos termos indicados no inciso II do caput deste artigo.
§ 5o O apoio financeiro às empresas industriais enquadradas no Programa
FOMENTAR será representado, prioritariamente, pelo empréstimo previsto no
inciso II do caput deste artigo.
[...]
Posteriormente instituiu-se novo incentivo por meio de lei estadual (Lei no
13.346/1998), permitindo-se a liquidação antecipada dos contratos de financiamento firmados,
sendo que, nesse segundo contexto, é que se deu a autuação.
Ao que interessa ao deslinde do caso concreto, a Lei no 15.046/2004 inseriu o § 1o
no art. 1o da Lei no 13.346/1998, permitindo, mas não impondo, a aplicação do montante
equivalente ao desconto obtido na ampliação ou modernização do parque industrial do
contribuinte beneficiário desse incentivo. Veja-se:
Art. 1o [...]
§ 1o A pessoa jurídica titular de estabelecimento beneficiária de incentivo do Fundo de
Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás - FOMENTAR, poderá
aplicar o montante equivalente ao desconto obtido com a quitação antecipada do
contrato de financiamento firmado com o mesmo Fundo, representado por seu agente
financeiro, nos termos deste artigo, na ampliação e/ou modernização do seu parque
industrial, dentro do prazo máximo de 20 (vinte) anos, a contar da data da realização
do leilão respectivo. [negritei]
Entretanto, esse dispositivo não chegou a surtir efeitos, pois, se inicialmente
previa viger a partir de 01/01/2005, foi alterado pela Lei no 15.124/2005, que, além de retroagir
seus efeitos a 01/01/2005, deu nova redação ao § 1o do art. 1o da Lei no 13.346/1998, agora, de
maneira cogente, exigindo do contribuinte a aplicação, do montante equivalente ao desconto
obtido, na ampliação ou modernização de seu parque industrial:
Art. 1o [...]
§ 1o A pessoa jurídica titular de estabelecimento beneficiário do incentivo do Fundo de
Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás - FOMENTAR,
aplicará o montante equivalente ao desconto obtido com a quitação antecipada do
contrato de financiamento firmado com o mesmo Fundo, representado por seu agente
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

financeiro, nos termos deste artigo, na ampliação e/ou na modernização do seu
parque industrial incentivado dentro do prazo máximo de 20 (vinte) anos, a contar da
data da realização do leilão respectivo. [destaques inseridos]
Conforme se observa, sem sombra de dúvidas, a lei estadual, à época dos fatos
geradores, possuía como intuito o “estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos”.
Se por um lado, concordo inteiramente com o ilustre Conselheiro Relator no
sentido de que a autoproclamação do incentivo como subvenção para investimento introduzido
pela Lei Estadual no 15.046/2004 ao inserir o § 2o no art. 1o da Lei no 13.346/1998 não tem o
condão de surtir efeitos para fins de incidência de tributos federais, discordo, respeitosamente, de
seu raciocínio em examinar circunstâncias de fato e a efetividade do investimento realizado pelo
contribuinte, ou ainda os aspectos temporais da legislação estadual quanto a realização de novo
investimento a partir de determinada data futura ou do início do benefício fiscal em questão,
assim como os efeitos da sua incorporação ao capital social.
Isso porque, como não há dúvidas de que o benefício fiscal em questão diz
respeito ao ICMS, incide o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei 12.973/2014, inserido pela
Lei Complementar no 160/2017, verbis:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para: (Vigência)
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
[...]
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento,
vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste
artigo. (Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017) [destaquei]
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei Complementar no 160,
de 2017)
Ocorre que no caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014 determina que as
subvenções para investimento concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos não serão determinadas na apuração do lucro real.
Ora, conforme se observa, com o evidente intuito de resolver a litigiosidade entre
o Fisco Federal e os contribuintes, em especial no que diz respeito à aplicação de diversas
exigências e requisitos contidos no Parecer Normativo CST no 112/1998, o legislador acabou por
determinar que se observe tão somente o intuito do legislador estadual quanto à concessão de
benefício fiscal envolvendo o ICMS: se tiver como escopo o estímulo da implantação ou
expansão do investimento (aliado a questões de caráter formal de registro e destinação desse
incentivo, matérias não litigiosas no presente caso), não há que se falar em cômputo desses
benefícios na apuração do lucro real.
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

Nesse sentido, a própria Receita Federal já se manifestou por meio da Solução de
Consulta no 145/2020, conforme se extrai de sua ementa:
INCENTIVOS
FISCAIS.
INCENTIVOS
E
BENEFÍCIOS
FISCAIS
OU
FINANCEIROS-FISCAIS
RELATIVOS
AO
ICMS.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO. REQUISITOS E CONDIÇÕES.
A partir da Lei Complementar no 160/2017 os incentivos e os benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos por estados e Distrito Federal e
considerados subvenções para investimento por força do § 4o do art. 30 da Lei no
12.973/2014 poderão deixar de ser computados na determinação do lucro real desde que
observados os requisitos e as condições impostos pelo art. 30 da Lei no 12.973/2014,
dentre os quais, a necessidade de que tenham sido concedidos como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. [destaques inseridos]
Reforma a Solução de Consulta Cosit no 11, de 4 de março de 2020.
Dispositivos Legais: Lei no 12.973/ 2014, art. 30; Lei Complementar no 160/2017, arts.
9o e 10; Parecer Normativo Cosit no 112/1978; IN RFB no 1.700/2017, art. 198, § 7o.
É de se destacar que, nessa interpretação trazida pela Receita Federal, esclarecem-
se e demonstram-se, inclusive, as alterações introduzidas na IN RFB no 1700/2017 em razão da
edição da Lei Complementar no 160. Pede-se vênia para reproduzir-se partes dos fundamentos
dessa importante Solução de Consulta. Confira-se:
21 Extrai-se da conclusão do PN CST no 112, de 1978, em seu item “II”, as três
características que devem estar presentes para que o incentivo possa ser considerado
como subvenção para investimento: (i) intenção do subvencionador de destiná-las para
investimento; (ii) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico
projetado e; (iii) o beneficiário da subvenção ser a pessoa jurídica titular do
empreendimento econômico.
22 Vale destacar que a Instrução Normativa (IN) RFB no 1.700, de 14 de março de
2017, que dispõe sobre a determinação e o pagamento do IRPJ e da CSLL, em sua
publicação original incorporou em seu texto a compreensão acima manifestada, a qual,
diga-se, vigora desde a década de 70:
Art. 198. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público,
reconhecidas no resultado com observância das normas contábeis, não serão
computadas na determinação do lucro real e do resultado ajustado, desde que
sejam registradas na reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no
6.404, de 1976, observado o disposto no seu art. 193, a qual somente poderá ser
utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais reservas de lucros, com exceção da reserva legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese prevista no inciso I do caput a pessoa jurídica deverá recompor
a reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista
no caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao
titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com
posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a
base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das
exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para
investimentos; ou III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou
lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros
nos termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos
períodos subsequentes.
§ 4o No caso de período de apuração trimestral do IRPJ e da CSLL, o registro na
reserva de incentivos fiscais deverá ser efetuado até 31 de dezembro do ano em
curso.
§ 5o O valor que constituir exclusão na parte A do e-Lalur e do e-Lacs, em
decorrência do disposto no caput, será controlado na parte B, para ser adicionado
quando descumpridas as condições previstas neste artigo.
§ 6o O disposto neste artigo não se aplica às subvenções concedidas por pessoas
jurídicas de direito privado, que constituem receita da pessoa jurídica
beneficiária.
§ 7o Não poderá ser excluída da apuração do lucro real e do resultado ajustado
a subvenção recebida do Poder Público, em função de benefício fiscal, quando
os recursos puderem ser livremente movimentados pelo beneficiário, isto é,
quando não houver obrigatoriedade de aplicação da totalidade dos recursos na
aquisição de bens ou direitos necessários à implantação ou expansão de
empreendimento econômico, inexistindo sincronia e vinculação entre a
percepção da vantagem e a aplicação dos recursos. [destaques da própria
Solução de Consulta]
23 Esse é o entendimento consubstanciado nos atos aludidos, os quais se encontram em
vigor, sendo, portanto, de observância obrigatória por toda administração tributária
federal, não tendo sido mitigado até o advento da Lei Complementar (LC) no 160, de 7
de agosto de 2017. Ocorre que essa Lei Complementar introduziu novo comando legal,
que, ao modificar, em parte, o conteúdo do art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, fez com
que o PN CST no 112, de 1978, tivesse seus efeitos mitigados em relação aos incentivos
e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do
caput do art. 155 da Constituição Federal, de 1988, naquilo que incompatível com a
inovação legislativa.
24 A LC no 160, de 2017, foi editada para possibilitar a celebração de convênio entre os
estados, com vistas à convalidação dos incentivos fiscais relativos ao ICMS concedidos
à revelia do Confaz - intento alcançado com a publicação do Convênio ICMS 190, de
2017. Paralelamente ao seu objetivo principal, trouxe também em seu texto regramento
específico quanto ao tratamento de subvenção para investimento de todo benefício fiscal
concernente àquele imposto. Este último ponto foi introduzido no ordenamento por
intermédio de seu art. 9o, o qual acrescentou os §§ 4o e 5o ao já mencionado art. 30 da
Lei no 12.973, de 2014:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
Solução de Consulta n.o 145 Cosit Fls. 10 10 empreendimentos econômicos e as
doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do
lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art.
195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para:
(...)
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções
para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não
previstos neste artigo. (Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017) [grifos
da Solução de Consulta]
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei
Complementar no 160, de 2017)
25 A norma em questão insere novo comando legal ao dispositivo que confere o
adequado tratamento tributário, no que tange ao IRPJ e a CSLL, às subvenções para
investimento. A LC no 160, de 2017, atribui a qualificação de subvenção para
investimento aos incentivos e os benefícios fiscais ou econômico-fiscais atinentes ao
ICMS e determina que, para receberem o tratamento tributário previsto no art. 30, não
poderão ser exigidos requisitos ou condições que não estejam previstos neste artigo. Ou
seja, devem esses incentivos e benefícios equiparados à subvenção para investimento para
fins deste dispositivo, dentre outros requisitos, terem sido concedidos como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, bem como devem ser
contabilmente registrados conforme determina o citado dispositivo.
26 Como consequência das novas disposições legais trazidas pela LC no 160, de 2017, foi
publicada a Instrução Normativa RFB no 1.881, de 03 de abril de 2019, que acrescentou o
§8o ao art. 198 da Instrução Normativa RFB no 1.700, de 2017, retro transcrito, nos
seguintes termos:
Art. 198. ......................................................
......................................................................
§ 8o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação
(ICMS), concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados
subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou
condições não previstos no caput e nos §§ 1o a 4o deste artigo. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1881, de 03 de abril de 2019) [grifos da
Solução de Consulta]
27 Por força desta alteração implementada na IN RFB 1.700, de 2017, não se pode exigir
que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais a que alude o § 4o do art. 30
da Lei no 12.973, de 2014, devam observar o prescrito pelo § 7o do art. 198 daquela IN,
ainda que as disposições ali contidas não representem requisitos, mas sim características
inerentes ao próprio conceito de subvenção para investimento.
28 Destaque-se, entretanto, que nem o § 8o do art. 198 da IN 1700, de 2017, nem o §4o do
art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, afastaram integralmente as exigências previstas em seus
artigos, ou seja, as determinações ali dispostas continuam a ser exigíveis, inclusive para
os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS.
29 Por conseguinte, ainda que qualificado pelo legislador como uma subvenção para
investimento, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS
só receberão o tratamento conferido pelo art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, caso tenham
sido concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, e obedeçam as demais prescrições previstas naquele artigo.
Com efeito, a própria Receita Federal reconhece que, tratando-se de benefícios
fiscais relativos ao ICMS, esses são considerados subvenção para investimentos e terão o
tratamento conferido pelo art. 30 da Lei no 12.973/2014 caso tenham sido concedidos como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos.
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

Por conseguinte, tratando-se de benefícios fiscais de ICMS concedidos como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos, particularidades do programa - e as
condições e controle utilizados pelo ente estadual para aferir o cumprimento dos requisitos para
fruição do benefício - , e desde que cumpridos os demais requisitos de caráter foram prescritos
nesse próprio dispositivo, não alteraram a não incidência de tributos federais sobre os valores
usufruídos pelo contribuinte no âmbito desse benefício fiscal estadual.
Ao se interpretar o novel tratamento quanto à incidência de tributos federais sobre
as subvenções para investimento, é importante observar-se o cenário dos debates que
redundaram na Lei Complementar no 160 e os objetivos das alterações por ela introduzidas: o
objetivo do legislador federal, de forma nítida e cristalina, foi o de encerrar os litígios
envolvendo o tema. Qualquer interpretação que fuja desses anseios, por mais que possa parecer
harmonizar-se com o sistema histórico de interpretação dada pelo Parecer Normativo CST
112/1978, há de ser sopesada diante das alterações introduzidas no art. 30 da Lei no 12.973/2014.
E, no caso concreto, não há dúvidas de que o § 1o do art. 1o da Lei Estadual no
13.346/1998, de maneira cogente, exigiu (“aplicará”) do contribuinte a aplicação, do montante
equivalente ao desconto obtido, na ampliação ou modernização de seu parque industrial.
Entendo que tal circunstância é mais do que suficiente para dar a esse benefício
fiscal o tratamento dado pelo art. 30 da Lei no 12.973/2014, de modo a não permitir a incidência
de IRPJ e de CSLL sobre os valores registrados pelo contribuinte.

CONCLUSÃO
Isso posto, encaminho meu voto por CONHECER do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, no mérito, por DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Declaração de Voto
Conselheira Livia De Carli Germano
Optei por apresentar a presente declaração de voto para esclarecer as razões pelas
quais, com a devida vênia, divergi do entendimento da i. Relatora para conhecer do recurso
especial com relação a ambos os paradigmas indicados pela Recorrente e, no mérito , orientei
meu voto para dar provimento ao recurso especial.
Quanto ao conhecimento, a Recorrente alega divergência com relação aos
paradigmas 1102-001.203 e 108-09.767 e a i. Relatora não conheceu do recurso quando a este
último. Por outro lado, já orientei meu voto aceitando o paradigma 108-09.767, referente ao
incentivo PROBAHIA, no meu voto (vencido) no acórdão 9101-005.991 (o dispositivo dessa
decisão foi: “por voto de qualidade, acordam em dele não conhecer, vencidos os conselheiros
Livia De Carli Germano (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho
Machado e Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo conhecimento.”)
No mérito, analisa-se os efeitos tributários do incentivo Fiscal concedido pelo
Estado de Goiás, correspondente a desconto obtido na quitação antecipada do financiamento
tomado junto ao Programa FOMENTAR – GO – criado pela Lei Estadual 9.489/1984 e alterada
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

pela Lei Estadual 11.118/1990, e a correspondente legislação que dispõe sobre a liquidação
antecipada deste financiamento, regida pela Lei 13.436/1998, alterada pelas Leis 14.209/2002,
14.46/2003, 15.046/2004 e 15.124/2005.
O Termo de Verificação Fiscal não questiona os registros contábeis efetuados
pelo sujeito passivo, mas apenas afirma que “Diante do exposto, o beneficio do desconto sobre o
saldo devedor do ICMS, não possui as características necessárias para que seja considerada
subvenção para investimento não computada na determinação do lucro real, por lhe faltar a
vinculação e estrita correspondência entre os benefícios financeiros auferidos pelo contribuinte
e o destino desses recursos à realização do investimento, mormente na aquisição dos ativos
necessários a expansão do empreendimento econômico” (fl. 614).

Natureza jurídica de incentivos fiscais como o FOMENTAR-GO
Quanto ao tratamento fiscal de incentivos fiscais como o FOMENTAR/GO,
observo que tenho manifestado uma visão diferente do restante desta 1a Turma da CSRF acerca
da natureza jurídica de tais verbas.
Isso porque, conforme compreendo, benefícios fiscais como os créditos
presumidos de ICMS e os descontos antecipados obtidos na liquidação de dividas contraídas no
âmbito de programas de incentivo fiscal não são, a rigor, subvenções, daí porque sequer cabe a
discussão sobre classificar o benefício fiscal como subvenção para investimento ou para custeio,
para efeito de definir a tributação aplicável.
É que tais benefícios têm a natureza jurídica de renúncia de receita estatal -- a
qual, exclusivamente para fins de registro contábil, recebe o mesmo tratamento de subvenção
para investimento, nos termos do artigo 443 do RIR/99 (§ 2o do art. 38 do Decreto-Lei
1.598/1977) e artigo 18 da Lei 11.941/2009.
Dito de outra forma, o benefício é tratado, pela legislação acima citada, como
subvenção, mas isso não significa dizer que ele é subvenção, no sentido estrito do termo. Por
analogia, é o mesmo que dizer que, para determinados fins, o morango será tratado como -- e de
fato costuma ser tratado como -- uma fruta, mas tal tratamento não muda a sua natureza (que é de
flor14).
É que para que algo possa ser considerado subvenção (seja ela de custeio ou
de investimento), é necessário que haja uma efetiva transferência de recursos, o que em regra
não ocorre com incentivos fiscais tais como o crédito presumido de ICMS e descontos obtidos na
liquidação antecipada de dívidas com o Governo. É neste sentido que Bulhões Pedreira
conceitua as subvenções para custeio como “transferências de renda” e as subvenções para
investimento como “transferências de capital”15. Ambas pressupondo a necessária
"transferência", portanto.
É assim que leio o Parecer Normativo CST 112/1979, eis que o documento, tanto
ao conceituar subvenção para custeio quanto para investimento, faz menção à transferência de
recursos, veja-se (grifamos):
"(...) SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO ou SUBVENÇÃO PARA OPERAÇÃO são expressões sinônimas.
SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO é a transferência de recursos para uma pessoa jurídica com a

14 https://pt.wikipedia.org/wiki/Morango, acesso em 11 de abril de 2019.
15 BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. “Imposto sobre a Renda – Pessoas Jurídicas”, Vol. I, Rio de Janeiro: Justec,
1979, pág. 551 e Vol II p. 685
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

finalidade de auxiliá-la a fazer face ao seu conjunto de despesas. SUBVENÇÃO PARA OPERAÇÃO é
a transferência de recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la nas suas operações, ou
seja, na consecução de seus objetivos sociais."
"(...) SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO é a transferência de recursos para uma pessoa jurídica
com a finalidade de auxiliá-la, não nas suas despesas, mais sim, na aplicação específica em bens ou
direitos para implantar ou expandir empreendimentos econômicos. Essa concepção está inteiramente de
acordo com o próprio § 2o do art. 38. do D. L. 1.598/77.
2.12 - Observa-se que a SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO apresenta características bem marcantes,
exigindo até mesmo perfeita sincronia da intenção do subvencionador com a ação do subvencionado. Não
basta apenas o "animus" de subvencionar para investimento. Impõe-se, também, a efetiva e específica
aplicação da subvenção, por parte do beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou expansão
do empreendimento econômico projetado. Por outro lado, a simples aplicação dos recursos decorrentes da
subvenção em investimentos não autoriza a sua classificação como SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTO."
Ressalte-se que este mesmo diploma, ao tratar especificamente das isenções e
reduções de impostos, esclarece que, "Tecnicamente, na linguagem orçamentária, a isenção ou
redução de impostos jamais poderiam ser intituladas de subvenção.". E, mais adiante, ressalta:
"o auxílio obtido pelo comprador com a isenção, evidenciado pelo não desembolso financeiro,
integra o giro do negócio e dele dispõe o beneficiário como lhe aprouver. A rigor, sequer são
SUBVENÇÕES as isenções desse tipo, representado efetivamente uma redução no custo do bem
adquirido" (grifamos).
O PN CST 112/1979 continua, ressaltando que, em alguns casos específicos, a
redução ou isenção de impostos pode ser tratada como subvenção para investimento. Cita então
alguns exemplos -- todos eles, destaque-se, envolvendo a efetiva transferência de recursos ao
beneficiário -- valendo destacar o seguinte (grifamos):
Há, também, uma modalidade de redução do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM), utilizada
por vários Estados da Federação como incentivo fiscal, que preenche todos os requisitos para ser
considerada como SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. A mecânica do benefício fiscal consiste no
depósito, em conta vinculada, de parte do ICM devido em cada mês. Os depósitos mensais, obedecidas as
condições estabelecidas, retornam à empresa para serem aplicados na implantação ou expansão de
empreendimento econômico.
O próprio PN CST 112/1979 alerta para o risco das generalizações e para a
importância do exame específico do benefício:
É oportuna a advertência para o risco de generalizar as conclusões do item anterior para todos os casos de
retorno do ICM. O contribuinte deverá ter cuidado de examinar caso por caso e verificar se estão presentes,
todos os requisitos exigidos. Um retorno de ICM, por exemplo, como prêmio ao incremento das vendas, em
relação às de período anterior, acima de determinado percentual, não será uma subvenção para
investimento.
Daí a conclusão deste diploma de que "As ISENÇÕES ou REDUÇÕES de
impostos só se classificam como subvenções para investimento, se presentes todas as
características (...)".
Compreendo que o PN CST 112/1979 é claro em conceituar as subvenções como
“transferência de recursos”, bem como em afirmar que a rigor, isenções e reduções de tributos
não são subvenções, não obstante possam ser tratadas como subvenções – neste caso se, e
quando, se revestirem das características destas.
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

Ora, se é verdade que, estando presentes as características das subvenções para
investimento16, a isenção ou redução de impostos e de outras dívidas com o Governo poderá ser
considerada como tal, isso não autoriza concluir que, quando não estão presentes tais
características, o benefício será automaticamente considerado subvenção para custeio.
Como visto, existe a terceira via, que é a hipótese de não se tratar de uma
subvenção, sendo que é isso o que ocorre, por exemplo, quando o beneficiário não recebe
diretamente quaisquer recursos do poder público -- o que, por sua vez, é o caso, em regra, do
crédito presumido de ICMS e dos descontos em dívidas.
A distinção é importante sobretudo em termos orçamentários porque, nos termos
da Lei 4.320/1964, a transferência de recursos está na esfera da despesa pública, de forma que
depende de dotação orçamentária. O crédito presumido de ICMS e os descontos de dívida, por
outro lado, não importam transferência de recursos, tratando-se de benefícios que não exigem
dotação orçamentária e que são caracterizados como renúncia de receita por parte do governo,
nos exatos termos do artigo 14, §1o da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC 101/2000
(grifamos):
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia
de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo
menos uma das seguintes condições: (...)
§1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.
Vemos, portanto, que também em linguagem orçamentária as subvenções não se
confundem com benefícios como o crédito presumido de ICMS, sendo este uma forma de
renúncia de receita que independe de dotação orçamentária, ao contrário das primeiras, que são
despesas públicas caracterizadas pelas transferência de recursos.
Acontece que a legislação tributária tratou de forma equivalente, inclusive no
mesmo dispositivo legal, tanto as subvenções para investimento em sentido estrito (i.e.,
transferências de recursos por parte do poder público revestidas das características mencionadas
no PN CST 112/1979) quanto as renúncias de receita concedidas sob a forma de reduções e
isenções de tributos e, ainda, as doações feitas pelo poder público.
De fato, o artigo 443 do RIR/99 (§ 2o do art. 38 do Decreto-Lei 1.598/1977)
denominou tanto as primeiras quanto as segundas de "subvenções" -- seriam, no caso,
subvenções em sentido amplo, isto é, não-técnico. Veja-se (grifos nossos):
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções para investimento, inclusive
mediante isenção ou redução de impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 38, § 2o, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
I - registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para absorver prejuízos ou ser
incorporada ao capital social, observado o disposto no art. 545 e seus parágrafos; ou
II - feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do contribuinte e utilizadas para
absorver superveniências passivas ou insuficiências ativas.

16 Quais sejam: (i) intenção do subvencionador de destiná-las para investimentos; (ii) efetiva e específica aplicação
da subvenção, pelo beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado; e (iii) o beneficiário da subvenção ser a pessoa jurídica titular do empreendimento econômico.
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

Mas o fato de o art. 443 do RIR/99 ter dado o mesmo tratamento tributário, e ter
denominado como “subvenção para investimento”, tanto as subvenções em sentido estrito (i.e.,
transferências de recursos por parte do poder público revestidas das características das
subvenções para investimento mencionadas no PN CST 112/1979) quanto recursos que não são
tecnicamente subvenções (i.e., as renúncias de receitas via reduções e isenções e tributos) não faz
com que estes últimos, apenas por tal razão, passem a ter a natureza de subvenções -- assim
como o fato de o morango ser vendido na banca de frutas e não na floricultura não faz dele,
biologicamente, uma fruta.
Por tal motivo, no caso de isenções e reduções de tributos (assim como no caso de
doações efetuadas pelo Poder Público, que também estão no artigo 443 do RIR/99), o
tratamento tributário previsto no artigo 443 do RIR/99 é aplicável independentemente de
sincronismo entre os valores recebidos e os investimentos -- eis que tal requisito é aplicável
exclusivamente às subvenções stricto sensu, ou seja, às transferências de recursos por parte do
poder público (despesa pública).
Pretender o contrário poderia resultar, inclusive, em impor condição impossível ao
contribuinte, eis que, não havendo a transferência de valores por parte do poder público, o
beneficiário do incentivo sequer recebe recursos subvencionados passíveis de serem assim
aplicados.
Aqui, um parêntese: é curioso que tanto debate se faça acerca dos tipos de
“subvenção” (para tentar excluir os incentivos fiscais e financeiros-fiscais do artigo 443 do
RIR/99, a pretexto de se tratar de subvenção para custeio) e se silencie sobre o fato que que a
legislação prevê idêntico tratamento para as doações efetuadas pelo Poder Público. Qual o
sentido de querer interpretar o termo “subvenções” utilizado no artigo 443 do RIR/99 de forma
tão estrita quando o dispositivo legal traz o mesmo tratamento para tais verbas e as “doações”?
Enfim. Vale notar que, de acordo com as regras contábeis em vigor antes das
modificações promovidas pela adoção dos padrões contábeis internacionais, a subvenção para
investimento e as reduções e isenções de tributos (ou seja, as "subvenções em sentido amplo", ou
não-técnico, nos termos do art. 443 do RIR/99) podiam ser contabilizadas de duas maneiras: a
contrapartida do aumento do ativo ou redução do passivo podia ser registrada como (i) receita,
ou (ii) reserva de capital.
No entanto, com as modificações providas pela Lei no 11.638/2007 no artigo 182
da Lei no 6.404/1976, a possibilidade de se contabilizar esse valor em conta de reserva de capital
deixou de existir, fazendo com que o referido montante passasse a ser contabilizado apenas
contra resultado. Porém, objetivando a manutenção do tratamento tributário anteriormente
dispensado aos valores que eram contabilizados como reserva de capital, o artigo 18 da Lei no
11.941/2009 estabeleceu que, após a apuração do lucro, os valores correspondentes às
subvenções para investimento e às reduções e isenções de tributos seriam destinados à conta de
reserva de incentivos fiscais, até o limite do lucro líquido do exercício.
Logo, mesmo após a extinção da possibilidade de se registrar contabilmente a
subvenção para investimento e as reduções e isenções de tributos em contrapartida de uma conta
patrimonial (reserva de capital), ainda assim esses valores não deveriam compor a base tributária
do IRPJ e da CSLL, em conformidade com o supracitado artigo 18.
E foi nesse contexto que, anos depois, foi editado o artigo 30 da Lei no
12.973/2014, com o seguinte teor (grifamos):
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos,
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas
pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada
em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que
somente poderá ser utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas
de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
(...)
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do
caput do art. 155 da Constituição Federal , concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são
considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não
previstos neste artigo. (Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017)
§ 5 o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda não
definitivamente julgados. (Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017)
De se notar que a Lei 12.973/2014 é resultado da conversão da MP 627/2013, e a
exposição de motivos desta norma esclarece que o dispositivo que acabou sendo publicado como
artigo 30 (ali referido como artigo 29) não teve a pretensão de trazer qualquer novidade, sendo
apenas a manutenção de um tratamento tributário que já se aplicava -- ou pelo menos já deveria
ser aplicável -- aos valores recebidos a título de “incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais estaduais” ou de “doações” que cumprissem o requisito (único) de serem rastreáveis por
meio da manutenção em reserva de lucros específica. In verbis (grifamos):
40.
O art. 29 mantém o tratamento tributário previsto anteriormente, isentando do IRPJ as
importâncias relativas a subvenções para investimento e doações recebidas do Poder Público, desde que
tais valores sejam mantidos em conta de reserva de lucros específica, ainda que tenham transitado pelo
resultado da empresa.
Não por acaso, o caput do artigo 30 da Lei no 12.973/2014 tem em sua hipótese
normativa o mesmo texto do artigo 443 do RIR/99 (§2o do art. 38 do Decreto-Lei 1.598/1977),
tratando portanto das (i) subvenções para investimento (em sentido amplo, não-técnico) e das (ii)
doações feitas pelo poder público. Traz, então, em seu consequente normativo, o dever (único)
de registro dos valores em reserva de lucros específica.
Nesse contexto, o §4o do artigo 30 da Lei no 12.973/2014 vem, em uma relação de
genérico/específico com o caput, esclarecer que os incentivos fiscais ou financeiro-fiscais
estaduais devem receber o mesmo tratamento tributário das subvenções para investimento
previstas no caput (que, como vimos, se refere às subvenções em sentido amplo, não técnico),
"vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo", ou seja,
sendo irrelevantes, para tal fim, o exame específico da legislação do Estado, a verificação de
uma suposta vinculação, no caso concreto, entre os recursos e os projetos, assim como o
atendimento de quaisquer outras condições que não o dever-ser único previsto no caput,
que é o registro (controle contábil) em conta de reserva.
Assim, a menção no caput ao fato de as subvenções para investimento serem
aquelas “concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos” somente pode ser lida como condição se se tiver como referencial a necessidade de
o sujeito passivo registrar os valores em conta de patrimônio líquido (em termos práticos: os
recursos devem ficar na empresa, não podem ser distribuídos aos sócios).
Assim, buscando uma síntese de todo o exposto, compreendo -- com o devido
respeito aos fundamentados posicionamentos em sentido diverso --, que o incentivo fiscal em
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

questão consiste em renúncia de receita estatal que apenas pode ser considerada subvenção para
investimento na acepção ampla (não técnica) deste termo, de acordo com art. 443, I, do RIR/99
(§ 2o do art. 38 do Decreto-Lei 1.598/1977) e artigo 30 da Lei no 12.973/2014.
Por isso, para benefícios fiscais como os previstos na legislação do FOMENTAR,
não se deve exigir sincronismo entre o recebimento da subvenção para investimento e sua
aplicação na implantação ou expansão do empreendimento, nem qualquer vinculação, isto é,
investigação acerca da efetiva ou potencial aplicação dos recursos a projetos determinados, eis
que tal requisito é aplicável apenas às subvenções para investimento em sentido estrito (isto é,
aos benefícios que correspondam a transferências de recursos por parte do Poder Público -
despesa pública).
Nesse contexto, é suficiente, para a não tributação, pelo IRPJ e reflexos, dos
valores relativos ao benefício fiscal do FOMENTAR, o efetivo (e regular, conforme regras
contábeis) controle e registro dos respectivos valores em conta contábil de reserva de
lucros, nos termos do artigo 443 do RIR/99 (§ 2o do art. 38 do Decreto-Lei 1.598/1977) e,
mais recentemente, referendado pelo artigo 30 da Lei no 12.973/2014.
São estas as razões pelas quais, no caso dos autos, compreendo que o auto de
infração não deve subsistir no presente caso quanto à matéria acima tratada.

Entendimento mais recente desta 1a Turma da CSRF
Observo que esta 1a Turma da CSRF já decidiu a respeito do tratamento tributário
dos incentivos obtidos no contexto do Programa FOMENTAR - GO, nos ternos do acórdão
9101-005.508, de 13 de julho de 2021.
Naquela oportunidade, esta Conselheira divergiu do então Relator, i. Conselheiro
Luiz Tadeu Matosinho Machado, tendo apresentado declaração de voto em que expõe o
entendimento do tópico acima, e esclarecendo, quanto ao voto vencedor então a ser elaborado
pelo i. Redator Designado, Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, que, “pode-se considerar
que o posicionamento acima exposto, apesar de partir de premissas diferentes (quanto à
natureza do crédito presumido), tem uma parte de suas razões que coincide com as razões do
voto vencedor deste acórdão, no sentido de que, no caso, a não tributação decorre, diretamente,
da aplicação do artigo 30 da Lei no 12.973/2014 (ante a leitura que se faz de tal dispositivo, isto
é, por se considerar que ele nada mais fez do que condicionar a não tributação dos valores
relativos a crédito presumido de ICMS ao respectivo controle e registro em conta de reserva de
lucros)”.
Neste sentido, aproveito para destacar os trechos do voto vencedor do acórdão
9101-005.508, de 13 de julho de 2021 que se alinham ao entendimento desta Conselheira (grifos
do original):
(...)
Diversamente daquilo que entendeu o I. Relator, está claro para este Conselheiro que,
após a vigência da Lei Complementar no 160/17, as Autoridades de Fiscalização
tributária federal e os próprios Julgadores do contencioso administrativo tributário não
possuem mais competência para analisar normativos locais e, assim, decidir se
determinada benesse estadual ou distrital, referente ao ICMS, trata-se de subvenção de
custeio ou de investimento.
É certo que, após a edição da nova Lei Complementar, todos os incentivos e os
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito
Federal, são considerados subvenções para investimento.
(...)
Se analisado o conteúdo das disposições da Lei Complementar no 160/17 sob prisma
hermenêutico finalístico, dentro da devida contextualização política de esforços para
acabar ou mitigar os efeitos da guerra fiscal entre os Estados e o Distrito Federal –
assim como o seu indesejado dano colateral em esfera federal – resta evidente que não
há mais margens para continuar se procedendo à rotulação casuística desses incentivos
como subvenção de custeio.
Com a edição da Lei Complementar, o Poder Legislativo acabou por resolver, de
maneira objetiva, certa e concreta, a questão da qualificação jurídica, para fins de
tributação federal, das subvenções concedidas por meio de incentivos e benefícios
fiscais de ICMS, de modo que haveria um verdadeiro conflito republicano se as
Autoridades do Poder Executivo arrogarem-se competência que, legalmente, não é mais
sua.
Desse modo, data maxima venia, a conclusão, alcançada através da análise jurisdicional
das Leis, Decretos e demais normativos estaduais e distritais, de que não houve a efetiva
intenção de determinado Ente conceder subvenção de investimento, mas, sim, benesse
de custeio, levando à imediata determinação de tributação de tais rubricas pelos tributos
federais incidentes sobre o lucro e as receitas, tornou-se descabida e ilegítima nos
julgamentos sobre o tema.
O que deve ser verificado é o tratamento contábil dado pelo contribuinte a tais valores e
a sua utilização, conforme expressamente regida pelo art. 30 da Lei no 12.973/14; e,
tratando-se de benesse concedida em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso
XII do §2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual, a confirmação
do atendimento às exigências de registro e depósito, conforme pormenorizado no texto
do Convênio ICMS no 190/17.
(...)
Naquele caso, assim como no presente, a autuação fiscal não questionou a forma
de contabilização, nem cogitou de quaisquer desvio dos valores ou utilização indevida. Além
disso, ali se verificou que houve, efetivamente, o registro e depósito do ato que instituiu o
beneficio fiscal do FOMENTAR-GO, conforme previsto pelo artigo 3o da Lei Complementar
160 e regulados pelo Convênio ICMS 190/2017 e alterações. Diante disso, foi dado provimento
ao recurso especial do sujeito passivo, tendo o acórdão 9101-005.508 recebido a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
SUBVENÇÃO
DE
INVESTIMENTO.
ADVENTO
DA
LEI
COMPLEMENTAR No 160/17. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM
CURSO. ATENDIMENTO AOS ARTS. 9 E 10. BENEFÍCIO E INCENTIVO
DE ICMS. REQUISITOS E CONDIÇÕES DO ART. 30 DA LEI No
12.973/14. PROVA DE REGISTRO E DEPÓSITO. CANCELAMENTO
INTEGRAL DA EXAÇÃO.
O disposto nos artigos 9o e 10 da Lei Complementar no 160/17 tem aplicação
imediata aos processos ainda em curso, retroativamente em relação aos fatos
geradores. Após tal alteração legislativa, a averiguação do efetivo cumprimento
dos requisitos e exigências trazidos no Parecer Normativo CST no 112/78,
agora legalmente superado, é irrelevante para o desfecho da demanda.
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

A Lei Complementar no 160/17 subtraiu a competência das Autoridades de
Fiscalização tributária federal e dos próprios Julgadores do contencioso
tributário de analisar normativos locais e, consequentemente, de decidir se
determinada benesse estadual ou distrital, referente ao ICMS, trata-se de
subvenção de custeio ou de investimento.
À luz do §4o do art. 30 da Lei no 12.973/14, veiculado pela Lei Complementar
no 160/17, para o reconhecimento de uma benesse estadual de ICMS como
subvenção de investimento bastaria a sua devida escrituração em conta de
Reserva de Lucros, podendo ser utilizada para a absorção de prejuízos (após o
exaurimento dos demais valores, também alocados em Reserva de Lucros) ou
para o aumento do capital social, sendo vedado seu cômputo na base de cálculo
de dividendos obrigatórios e a sua redução em favor dos sócios, direta ou
indiretamente, por outras manobras societárias.
Tratando-se de subvenção, efetivada por benefício de ICMS, concedida por
estado da Federação à revelia do CONFAZ e suas regras, uma vez trazida aos
autos a prova do registro e do depósito abrangendo a benesse sob análise, nos
termos das Cláusulas do Convênio ICMS no 190/17, resta atendido o art. 10 da
Lei Complementar no 160/17.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado (relator), Edeli
Pereira Bessa e Andréa Duek Simantob, que lhe negaram provimento. Votaram pelas
conclusões, quanto ao conhecimento, os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob, e, por
conclusões distintas, a conselheira Livia De Carli Germano. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, por unanimidade de votos, considerá-lo prejudicado em face do provimento
do recurso especial do Contribuinte. Designado para redigir o voto vencedor, quanto
ao mérito do Recurso Especial do Contribuinte, o conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os Conselheiros
Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Observo que, em declaração de voto também juntada ao acórdão 9101-005.508, o
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto esclareceu, dentre outras razões, que possui
uma linha de entendimento diferente acerca do alcance do artigo 30 da Lei no 12.973/2014. Para
ele, a aplicação desse dispositivo legal não dispensa a investigação (em tese) sobre a lei estadual,
a fim de se verificar se esta de fato teria como intuito o “estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos”. Neste sentido, referido Conselheiro acompanhou o voto
vencedor do acórdão 9101-005.508 para cancelar os lançamentos após analisar a legislação do
FOMENTAR-GO e concluir:
E, no caso concreto, não há dúvidas de que o § 1o do art. 1o da Lei Estadual no
13.346/1998, de maneira cogente, exigiu (“aplicará”) do contribuinte a aplicação, do
montante equivalente ao desconto obtido, na ampliação ou modernização de seu parque
industrial.
Como se percebe, trata-se de uma terceira linha de entendimento que leva ao
cancelamento do auto de infração, ao lado da exposta por esta Conselheira (conforme trecho
inicial da presente declaração de voto) e daquela manifestada pelo i. Relator do voto vencedor do
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 do Acórdão n.o 9101-006.021 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001311/2008-04

acórdão 9101-005.508, todas chegando, por diferentes razões, à conclusão de que o incentivo
fiscal do FOMENTAR-GO não pode ser tributado pelo IRPJ e CSLL.
Ante o exposto, oriento meu voto conhecer e dar provimento ao recurso especial
do sujeito passivo.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital